Tribunal: CARF
Processo: 10580.720369/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 2/2023. VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 15.000.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RISCO OCUPACIONAL. AGENTES NOCIVOS.
O trabalho exercido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, com exposição a agentes nocivos de modo permanente, não ocasional nem intermitente, está tutelado pela Previdência Social mediante concessão da aposentadoria especial, constituindo-se em fato gerador de contribuição previdenciária para custeio deste benefício.
AGENTES NOCIVOS. ELEMENTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS. BENZENO.
Os agentes nocivos foram divididos pela legislação trabalhista e previdenciária em dois grupos. O primeiro grupo é formado por agentes que, pelo simples fato de estarem presentes no ambiente de trabalho, dado o elevado grau de dano à saúde, já são considerados nocivos e caracterizados pela qualidade (denominados qualitativos), cuja nocividade é presumida, independem de mensuração. O segundo grupo é formado por agentes que somente são considerados nocivos quando sua intensidade ou concentração se fazem presentes no ambiente de trabalho acima de determinados limites. Esses agentes são denominados quantitativos.
As normas não deixam dúvidas quanto à caracterização do benzeno como agente nocivo de natureza qualitativa, de modo que a simples presença no ambiente de trabalho é fator de exposição a risco, independentemente da sua concentração, remetendo à NR-15 e ao seu Anexo 13-A.
DEMONSTRAÇÕES AMBIENTAIS. PPRA. PPP. INFORMAÇÕES INCOERENTES. ADICIONAL. AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO.
Comprovada nos autos a divergência entre os dados dos PPP, que, após as modificações realizadas no curso da fiscalização, informam que inexistem trabalhadores expostos ao benzeno, e os dados do PPRA, que apontam a presença de benzeno no ambiente da empresa, restou impossibilitada a identificação direta dos segurados expostos ao agente nocivo. Mostra-se correta, assim, a aferição indireta da base de cálculo do adicional, que levou em conta a remuneração paga pela empresa a todos os trabalhadores do estabelecimento.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720369/2019-21
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-009.598 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrentes
CETREL S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 2/2023.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é
efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de
que a exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira
instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 15.000.000,00 não se
conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RISCO
OCUPACIONAL. AGENTES NOCIVOS.
O trabalho exercido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, com exposição a agentes nocivos de modo permanente, não
ocasional nem intermitente, está tutelado pela Previdência Social mediante
concessão da aposentadoria especial, constituindo-se em fato gerador de
contribuição previdenciária para custeio deste benefício.
AGENTES
NOCIVOS.
ELEMENTOS
QUANTITATIVOS
E
QUALITATIVOS. BENZENO.
Os agentes nocivos foram divididos pela legislação trabalhista e previdenciária
em dois grupos. O primeiro grupo é formado por agentes que, pelo simples fato
de estarem presentes no ambiente de trabalho, dado o elevado grau de dano à
saúde, já são considerados nocivos e caracterizados pela qualidade
(denominados qualitativos), cuja nocividade é presumida, independem de
mensuração. O segundo grupo é formado por agentes que somente são
considerados nocivos quando sua intensidade ou concentração se fazem
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720369/2019-21
Fl. 7738
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

presentes no ambiente de trabalho acima de determinados limites. Esses
agentes são denominados quantitativos.
As normas não deixam dúvidas quanto à caracterização do benzeno como
agente nocivo de natureza qualitativa, de modo que a simples presença no
ambiente de trabalho é fator de exposição a risco, independentemente da sua
concentração, remetendo à NR-15 e ao seu Anexo 13-A.
DEMONSTRAÇÕES
AMBIENTAIS.
PPRA.
PPP.
INFORMAÇÕES
INCOERENTES. ADICIONAL. AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO.
Comprovada nos autos a divergência entre os dados dos PPP, que, após as
modificações realizadas no curso da fiscalização, informam que inexistem
trabalhadores expostos ao benzeno, e os dados do PPRA, que apontam a
presença de benzeno no ambiente da empresa, restou impossibilitada a
identificação direta dos segurados expostos ao agente nocivo. Mostra-se
correta, assim, a aferição indireta da base de cálculo do adicional, que levou em
conta a remuneração paga pela empresa a todos os trabalhadores do
estabelecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de oficio e, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos
os conselheiros Sonia de Queiroz Accioly e Martin da Silva Gesto, que deram provimento
parcial ao recurso do contribuinte. A conselheira Sonia de Queiroz Accioly manifestou intenção
de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso de Ofício (e-fl. 7.484) e de Recurso
Voluntário (e-fls. 7.523/7.682), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizados nos termos
dos arts. 34, inciso I, e 33, respectivamente, ambos do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de
1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, o primeiro interposto mediante
simples declaração na própria decisão de primeira instância, enquanto o segundo recurso foi
interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu
Fl. 7739
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

inconformismo com a decisão de piso (e-fls. 7.483/7.507), proferida em sessão de 30/09/2019,
consubstanciada no Acórdão n.o 15-48.037, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Salvador/BA (DRJ/SDR), que, por unanimidade, julgou procedente o
lançamento, embora excluindo do polo passivo da autuação os diretores da empresa, Ney
Antonio de Souza Silva, Demosthenes Miranda de Carvalho Pinto e Bruno Neiva Maracajá, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
RISCO
OCUPACIONAL. AGENTES NOCIVOS.
O trabalho exercido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, com exposição a agentes nocivos de modo permanente, não ocasional nem
intermitente, está tutelado pela Previdência Social mediante concessão da aposentadoria
especial, constituindo-se em fato gerador de contribuição previdenciária para custeio
deste benefício.
AGENTES NOCIVOS. ELEMENTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS.
BENZENO.
Os agentes nocivos foram divididos pela legislação trabalhista e previdenciária em dois
grupos. O primeiro grupo é formado por agentes que, pelo simples fato de estarem
presentes no ambiente de trabalho, dado o elevado grau de dano à saúde, já são
considerados nocivos e caracterizados pela qualidade (denominados qualitativos), cuja
nocividade é presumida, independem de mensuração. O segundo grupo é formado por
agentes que somente são considerados nocivos quando sua intensidade ou concentração
se fazem presentes no ambiente de trabalho acima de determinados limites. Esses
agentes são denominados quantitativos.
As normas não deixam dúvidas quanto à caracterização do benzeno como agente nocivo
de natureza qualitativa, de modo que a simples presença no ambiente de trabalho é fator
de exposição a risco, independentemente da sua concentração, remetendo à NR-15 e ao
seu Anexo 13-A.
DEMONSTRAÇÕES AMBIENTAIS. PPRA. PPP. INFORMAÇÕES INCOERENTES.
ADICIONAL. AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO.
Comprovada nos autos a divergência entre os dados dos PPP, que, após as modificações
realizadas no curso da fiscalização, informam que inexistem trabalhadores expostos ao
benzeno, e os dados do PPRA, que apontam a presença de benzeno no ambiente da
empresa, restou impossibilitada a identificação direta dos segurados expostos ao agente
nocivo. Mostra-se correta, assim, a aferição indireta da base de cálculo do adicional, que
levou em conta a remuneração paga pela empresa a todos os trabalhadores do
estabelecimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
A essência e as circunstâncias do lançamento foram bem delineadas e sumariadas
no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome de CETREL S.A, para a
constituição dos seguintes créditos tributários:
DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
VALOR ORIGINAL
CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL
(Código de Receita no 2158). Período: 01/2014 a 12/2015.
R$ 2.520.048,51

De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 7.396 a 7.481, o lançamento decorre da
apuração da Contribuição Adicional GIILRAT ou SAT/RAT, destinada ao
financiamento da aposentadoria especial, denominada no relatório de Adicional do
RAT, prevista no § 6o do art. 57 da Lei no 8.213, de 1991.
Fl. 7740
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

A CETREL S.A opera no tratamento e disposição final de efluentes e resíduos
industriais, distribuição e reuso de água, além do monitoramento ambiental do Polo
Petroquímico de Camaçari. Tem como principal cliente e acionista a BRASKEM S.A,
uma das maiores empresas petroquímicas do mundo que, por manipular benzeno no seu
processo produtivo, elabora o PPEOB – Programa de Prevenção da Exposição
Ocupacional ao Benzeno e está devidamente cadastrada no Ministério do Trabalho,
conforme determinação da NR-15.

Segundo o § 2o do art. 64 do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, os critérios de avaliação de exposição aos
agentes nocivos são classificados em quantitativo e qualitativo. No caso de agentes
nocivos que decorrem da avaliação quantitativa (agentes quantitativos), o direito à
aposentadoria especial somente existirá se a exposição superar os limites previstos nas
Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego (NR-15). Por sua vez,
no caso dos agentes nocivos que são avaliados segundo critério qualitativo (agentes
qualitativos), exige-se apenas a comprovação de sua presença no ambiente de trabalho,
independentemente de qualquer concentração, mensuração, ou limites de exposição.
Cabe repetir: o empregado será considerado sujeito a condições especiais de trabalho,
quando exposto a agentes qualitativos, se houver a constatação da simples presença do
agente nocivo no ambiente de trabalho, independentemente da sua concentração.

Além dos agentes nocivos qualitativos e quantitativos, há os agentes
considerados cancerígenos. Devido ao grande potencial danoso à saúde do trabalhador,
o § 4o do art. 68 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, estabeleceu que a
presença desses agentes (mencionados na LINACH – Lista Nacional de Agentes
Cancerígenos para Humanos, prevista na Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 09,
de 07/10/2014) no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição, será suficiente
para a comprovação da efetiva exposição. Assim, para os agentes considerados
cancerígenos, a avaliação é qualitativa e a exposição é presumida. O benzeno é um
agente nocivo reconhecidamente cancerígeno previsto no grupo I da LINACH.

De acordo com o Anexo XIII da NR-15 do MTE, para as substâncias
cancerígenas, não deve haver nenhuma exposição ou contato. A exposição é
considerada presumida, mesmo que haja a utilização de EPI eficaz, mesmo que as
medições de monitoramento não apresentem concentração de benzeno, uma vez que a
substância esteja presente no ambiente de trabalho, seja inerente ao processo produtivo
ou à prestação de serviço da empresa.

Assim, conclui a fiscalização que incide Adicional de RAT sobre remuneração
de empregado que desempenha trabalho não ocasional, em ambiente de trabalho onde
há presença do Benzeno, ainda que o trabalhador não esteja efetivamente exposto, mas
com a mera possibilidade de exposição (potencial), em qualquer concentração ou
quantidade, pois não há que se falar em limite de tolerância e nem em EPI eficaz.

O PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais relativo ao ano de
2014, elaborado pela CETREL, reconhece a presença dos seguintes agentes nocivos
cancerígenos em ambientes de trabalho da empresa: Benzeno, benzeno(a)pireno e 1,3
butadieno, tanto no inventário de agentes de risco ocupacional (Capítulo 3) como na
Tabela 29 – Caracterização dos Agentes de Risco Químicos. O PPRA do ano de 2015
apresenta basicamente as mesmas informações do PPRA de 2014.

A CETREL possui empregados que prestam serviços extramuros, em empresas
tomadoras de serviços (BRASKEM, Petrobrás (FAFEN) e DAC – Distribuidora de
Água de Camaçari). Nos PPRA das empresas tomadoras de serviços de funcionários da
CETREL, há a identificação da presença dos agentes cancerígenos Benzeno e 1,3
butadieno.

A presença do Benzeno também está registrada no PCMSO – Programa de
Controle Médico da Saúde Ocupacional dos empregados da CETREL, relacionada a
todos os Grupos Similares de Exposição – GSE.

A CETREL apresentou o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP de todos
os trabalhadores. Ao apresentá-los, entretanto, consignou a existência de alguns PPP
com erro de preenchimento no tocante ao reconhecimento do agente nocivo benzeno.
Após ser intimada, a empresa indicou 60 funcionários cujos PPP possuíam informação
equivocada a respeito da exposição ao benzeno. De acordo com a fiscalização, tais PPP
Fl. 7741
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

deveriam apresentar no campo 15.4 – intensidade/concentração a informação NA – não
aplicável, uma vez que o benzeno é agente qualitativo.

A fiscalização verificou a existência de contradições nas informações fornecidas
pela empresa, havendo empregados integrantes do mesmo Grupo Similar de Exposição
– GSE com informações diferentes acerca da exposição ao benzeno.

O relatório fiscal menciona matérias veiculadas no site da CETREL sobre o
processo de encapsulamento de resíduos com argila modificada desenvolvida pela
empresa para a remoção eficaz de Benzeno e sobre a incineração de resíduos sólidos
tóxicos (Dioxinas/Ascarel), além de processos administrativos do INSS que reconhecem
a condição especial de trabalho, o que demonstra que a CETREL lida em seu ambiente
de trabalho com agentes nocivos, em especial o Benzeno, conferindo aposentadoria
especial aos seus trabalhadores.

O contribuinte não declarou em GFIP a existência de trabalhadores com
exposição a agentes nocivos. Assim, tendo em vista a incoerência entre as informações
contidas na GFIP e as informações presentes nas demonstrações ambientais elaboradas
pelo contribuinte, a fiscalização arbitrou a base de cálculo do adicional de RAT, com
fundamento nos incisos II e III do art. 296 da Instrução Normativa no 971, de 2009.

Diante da falta de confiabilidade das informações contidas nos PPP apresentados
pela empresa à fiscalização, essa, partindo da informação contida no PPRA de que há
exposição ao benzeno em todos os GSE da CETREL, aferiu a base de cálculo do
adicional de RAT com base na remuneração de todos os segurados declarados na GFIP
do estabelecimento de CNPJ no 14.(...)/0001-81. A alíquota aplicada foi de 6%, uma vez
que a exposição ao benzeno confere o direito à aposentadoria especial após 25 anos de
trabalho com exposição.

Aplicou-se a multa qualificada de 150% sobre as contribuições lançadas. O
contribuinte divulga procedimento de encapsulamento de resíduos em argila
modificada, produzida pela empresa, como técnica eficaz na remoção do benzeno
nesses resíduos industriais; há o reconhecimento do benzeno no seu ambiente de
trabalho de forma clara e detalhada nos PPRA; os PPP dos seus empregados constam
benzeno, conferindo, inclusive, aposentadoria especial a diversos ex-empregados da
empresa; portanto é evidente a plena consciência do contribuinte quanto a existência
desse agente cancerígeno em seu ambiente de trabalho. Não obstante, declara em GFIP
que todos os empregados não estão expostos a qualquer agente nocivo que enseja
aposentadoria especial e que o fato de constar benzeno no PPP não significa que seus
empregados estejam expostos, olvidando que no caso de agentes cancerígenos basta a
presença no ambiente sem a necessidade de efetiva exposição para configurar condição
especial de trabalho.

Ao longo da fiscalização, retificou os PPP de todos os empregados, excluindo o
benzeno e outras substâncias no período da fiscalização. Nesse contexto verifica-se que
desde sempre, engenheiros e técnicos de segurança, preencheram PPP com benzeno, em
consonância com o PPRA, contudo, durante a fiscalização, desprovido de quaisquer
embasamento jurídico e técnico, excluiu-se o benzeno e outros agentes nocivos do PPP
de centenas de empregados. Trata-se de uma conduta intencional que pretendeu
escamotear e suprimir o fato gerador da contribuição do Adicional do SAT em seus
documentos ambientais, cuja lei, combate severamente com qualificação da multa de
ofício.

Segundo o Relatório Fiscal, a empresa, em contradição com as informações
contidas em suas demonstrações ambientais, adotou a postura deliberada de não
informar em GFIP os trabalhadores expostos a agentes nocivos, o que configura uma
conduta contrária à lei. Por essa razão, foram também incluídas no pólo passivo da
autuação, com fundamento no inciso III do art. 135 do CTN, c/c o inciso IV do art. 32
da Lei no 8.212, de 1991, as seguintes pessoas:
NOME
CNPJ/CPF
VÍNCULO COM A AUTUADA
Ney Antonio de Souza Silva
...
Diretor Presidente
Demosthenes Miranda de Carvalho Pinto
...
Diretor de Contrato
Bruno Neiva Maracajá
...
Diretor
Da Impugnação ao lançamento
Fl. 7742
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

O contencioso administrativo teve início com a impugnação efetivada pelo
recorrente, a qual delimitou os contornos da lide. Em suma, controverteu-se na forma
apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada, pelo
que peço vênia para replicar, litteris:

O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 28/01/2019 (fls. 2.803) e
apresentou a sua Impugnação em 26/02/2019, juntada às fls. 2.569 a 2.748, na qual
aduz, em síntese, os seguintes argumentos:

Inicialmente, alega a tempestividade da impugnação.

Em seguida, afirma a inexistência de benzeno no processo produtivo da
impugnante, o que tornaria falsa a premissa fundamental do lançamento. Argumenta
que, conforme laudo emitido pelo prof. Tuffi Messias Saliba, juntado aos autos, o
percentual máximo de benzeno contido nos efluentes tratados pela autuada não atingiu
volume superior a 0,00083% nos últimos dez anos, o que permite concluir pela
impossibilidade de exposição ocupacional dos trabalhadores da autuada à citada
substância. Tal concentração é milhares de vezes inferior ao 1% exigido pelo Anexo 13-
A da NR-15.

Informa serem inaplicáveis à autuada as normas veiculadas pelo Anexo 13-A da
NR-15, uma vez que o referido anexo aplica-se apenas às empresas que produzem,
transportam, armazenam, utilizam ou manipulam benzeno e suas misturas líquidas
contendo 1% ou mais de volume, conforme o seu item 2. Assim, no caso da
impugnante, não há que se falar em exposição ao benzeno ou em exigência do adicional
de RAT.

Alega ter entregue todos os documentos requeridos pela fiscalização, incluindo
documentos não obrigatórios, tais como planilhas e estudos técnicos, bem como ter
apresentado todos os esclarecimentos acerca dos documentos e do ambiente de trabalho,
de modo que não se justifica a aferição indireta da base de cálculo. Os PPRA e as
planilhas apresentadas no curso da fiscalização trazem informações acerca dos
trabalhadores de cada Grupo Similar de Exposição – GSE. Embora não exista atividade
especial exercida pelos segurados vinculados à autuada, seria possível ao auditor, com
base nessas informações, exigir o adicional somente sobre a remuneração daqueles
segurados que ele entendesse ter exercido atividade especial.

Aduz que a fiscalização presumiu a existência de benzeno em todo o ambiente de
trabalho, bem como presumiu a exposição dos trabalhadores ao agente, incluindo na
base de cálculo a remuneração de todos os trabalhadores, mesmo aqueles que exercem
atividades meramente administrativas. Exigiu o adicional sobre a remuneração de
trabalhadores que exercem as suas atividades em locais onde os documentos ambientais
não registram a presença de benzeno, como no caso dos trabalhadores alocados na
FAFEN. O critério adotado foi desproporcional e irrazoável.

Argumenta que não houve a demonstração da ocorrência do fato gerador. Ao
invés de analisar os documentos apresentados, a fiscalização adotou a tese de ser o
benzeno um agente qualitativo, para, assim, exigir o adicional sobre a remuneração de
todos. Ultrapassou-se um obstáculo fático e inegável – a autuada não manipula benzeno.
Afirmar o caráter qualitativo do benzeno não é suficiente, sendo necessária a
demonstração da sua presença no ambiente de trabalho e o preenchimento dos requisitos
exigidos pela Lei no 8.213, de 1991.

Alega que a impugnante não armazena, transporta, produz ou manipula benzeno
ou misturas líquidas que o contenham em volume superior a 1%. A interpretação dada
pela fiscalização é incompatível com a exigência de exposição efetiva, fixada pelo STF
nos autos do ARE no 664.335.

Ainda que se pudesse cobrar o adicional com base na exposição presumida, isso
somente seria possível para fatos geradores a partir de janeiro de 2015, uma vez que a
publicação da LINACH ocorreu em outubro de 2014, com produção de efeitos a partir
de janeiro de 2015.

Os PPRA e LTCAT apresentados pela impugnante apenas inventariam os
possíveis agentes de risco que podem estar presentes nas atividades operacionais da
impugnante. Especificamente em relação ao benzeno, atribuem risco baixo ou muito
Fl. 7743
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

baixo de exposição para a quase totalidade dos GSE. Ademais os documentos provam
que o agente não está presente em todo o ambiente, ao registrarem que não houve
detecção nas campanhas de monitoramento. Quando detectado nos ambientes de
trabalho da autuada, a sua concentração não atingiu 0,0083% de volume.

Afirma ser descabida a aplicação da multa qualificada de 150%, por inexistir
contradição entre os documentos ambientais e as declarações em GFIP. Os documentos
ambientais demonstram a inexistência de benzeno e a não ocorrência de exposição
efetiva. A declaração em GFIP é congruente com essa conclusão. Além disso, os PPP
refletem exatamente as avaliações e resultados de monitoramento retratadas no PPRA.
A informação de 10 ppb de benzeno no PPP indicam resultados nulos ou não
detectados.

A impugnante descreve o seu processo produtivo, afirmando haver baixíssima
intervenção humana, de modo que os trabalhadores permanecem a maior parte do tempo
em salas de controle climatizadas, sendo o apoio à operação realizado por um único
trabalhador por turno na área do tratamento. Em relação ao benzeno, a concentração
máxima desse componente na entrada dos efluentes foi de 0,0001% a 0,0005% e de
0,00006% a 0,00005% na saída do efluente tratado. Afirma que a concentração de
benzeno em volume no efluente tratado é menor ou igual àquela que é permitida pelo
Ministério da Saúde para considerar potável a água para consumo humano (Portarias
Ministério da Saúde no 36, de 1990, e 518, de 2004).

A concentração de 0,00001% é mil vezes inferior à concentração de benzeno
permitida como contaminante em produtos comercializados no Brasil. De acordo com a
ANVISA, concentrações inferiores a 0,01% sequer precisam ser informadas nos rótulos.
Assim, os efluentes tratados pela impugnante, caso tivessem valor comercial, estariam
liberados para comercialização sem sequer existir a obrigatoriedade de informação
acerca da presença de benzeno. Assim, não há que se falar em exposição presumida,
dada a ausência do benzeno no ambiente. A premissa fática da autuação não se sustenta.

No item 2, o Anexo 13-A da NR-15 limita expressamente a sua aplicação a todas
as empresas que produzem, transportam, armazenam, utilizam ou manipulam benzeno e
suas misturas líquidas contendo 1% ou mais de volume. Trata-se, portanto, de norma
inaplicável às atividades da autuada. O não atingimento desse volume exclui a
possibilidade de caracterização de condição especial de trabalho. No mesmo sentido são
as disposições da Convenção OIT no 136, internalizada por meio do Decreto no 1.253,
de 1994.

O arbitramento somente seria possível se a autuada não apresentasse a
documentação, se ela se mostrasse incompatível ou se ela fosse inábil para a
comprovação dos fatos geradores, o que não ocorreu no presente caso. Não há
incoerência entre os documentos ambientais e a GFIP, mas sim uma divergência entre o
contribuinte e o Fisco acerca dos requisitos legais e fáticos para a cobrança do adicional.

O PPRA da autuada, na parte em que inventaria os possíveis agentes nocivos
presentes no ambiente de trabalho, está a tratar da antecipação do risco, ou seja,
avaliando a possibilidade de exposição dos trabalhadores. Na fase seguinte, de avaliação
quantitativa, é que se atesta ou não a presença do agente, com base no monitoramento.
Os agentes químicos listados no capítulo 3 do PPRA são aqueles possíveis de serem
encontrados, por conta das atividades nele desenvolvidas, o que não significa a presença
efetiva. Os resultados das análises dos efluentes mostraram concentrações baixíssimas,
inferiores àquela permitida na água potável.

Sobre o agente 1,3 butadieno, o PPRA relaciona tal produto químico na área da
contratante Braskem, não no ambiente de trabalho da impugnante. A concentração desse
elemento, porém, é inferior ao limite de tolerância previsto na NR-15. Além disso,
apenas 33 empregados da autuada estão envolvidos na prestação de tais serviços, como
atesta o relatório Fiscal.

Ao contrário do quanto afirmado pela fiscalização, o PPRA não aponta a
presença de agentes cancerígenos nas áreas da FAFEN/Petrobrás. Ainda que apontasse,
isso afetaria apenas os empregados ali alocados.

Alega que a ACGIH admite o trabalho com exposição a substâncias
carcinogênicas, desde que adotadas medidas adequadas de controle. Em relação ao
benzeno, ela recomenda limite de 0,5 ppm, o que é internalizado no Brasil pela NR-9.
Fl. 7744
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

A fiscalização, ao analisar a tabela 87, constante do PPRA, confundiu grau de
risco de exposição com grau de exposição. O grau de risco de exposição ao benzeno
para todos os GSE indicados foi baixo ou muito baixo. Tais graus de risco sequer
exigem monitoramento. Risco de exposição é bem diferente de efetiva exposição. A
avaliação dos graus de risco de exposição permite identificar os GSE que serão objeto
de monitoramento para se constatar a presença do agente nocivo no ambiente. O que
confirma a presença do agente é o monitoramento e não o grau de risco de exposição.

A avaliação da efetiva exposição ao agente nocivo encontra-se na parte 2 do
PPRA, mais especificamente no item 1.2. Todos os GSE apontados não se encontram
expostos ao benzeno, uma vez que o agente nocivo foi considerado não detectado.
Ainda que admitida a hipótese da fiscalização, ela deveria ter realizado a aferição direta.

Afirma que a FAFEN não processa benzeno nem butadieno.

Também nos PCMSO, a tabela levada em consideração pela fiscalização revela
que não há exposição ao benzeno, pois traz como resultados da avaliação os graus de
risco baixo e muito baixo para todos os GSE.

O impugnante afirma que o método por ela utilizado para medir a concentração
de benzeno no ambiente, denominado TO-14, possui um limite de detecção de 20 ppb,
ou seja, 20 partículas de benzeno por bilhão no ar. Esse estudo técnico foi apresentado
ao auditor na resposta ao TIF 03. Os resultados da monitoração do benzeno foram
inferiores a 20 ppb, ou seja, inferiores ao limite de detecção do método. Com base nisso,
a impugnante inseriu nos PPP o agente químico benzeno, informando a concentração de
10 ppb, metade do limite de detecção, em cumprimento à IN SST no 01/1995. Tal
inserção, entretanto, não representa exposição ocupacional ao benzeno. A apresentação
do estudo técnico à fiscalização constitui prova cabal da ausência de benzeno no
ambiente de trabalho. O lançamento, portanto, foi realizado de modo contrário às provas
produzidas.

A retificação dos PPP se deu em cumprimento à intimação recebida pela
empresa. Os PPRA não foram modificados, uma vez que a sua elaboração se deu em
conformidade com a NR-09. Não há irregularidade na revisão dos PPP, uma vez que
eles não haviam sido entregues aos trabalhadores ou a órgãos públicos. A informação de
que o benzeno seria um agente não passível de mensuração é equivocada, uma vez que a
sua concentração pode ser medida em qualquer meio em que se encontre presente.
Questiona como seria possível reconhecer no PPP a exposição a um agente que sequer
foi detectado no ambiente.

O monitoramento com o uso de equipamentos específicos não é irrelevante para
fins de reconhecimento da atividade especial, pois apenas a partir do monitoramento é
possível verificar a presença do agente nocivo no ambiente. Se não houver a detecção, é
impossível falar em exposição.

O impugnante afirma que o auditor equivocou-se na análise dos PPP dos
segurados Gilberto de Andrade, Lucas dos Santos Figueiredo, Laércio Wilobaldo
Nascimento Leite, José Saulo, Kênio Filho e Abdon Lima Goes Neto. Não houve
mudança nas informações relativas ao benzeno. Apenas, onde antes foi informada a
concentração de 10 ppb (metade do limite mínimo de detecção), passou-se a informar a
não exposição ao benzeno. Se o PPRA não detecta a presença do benzeno, correta a
informação prestada nos PPP.

Afirma inexistir incompatibilidade entre os documentos ambientais e as
informações prestadas em GFIP, mas sim uma divergência de interpretação quanto à
matéria, de modo que não se justifica a aferição indireta. Afirma ainda que a GFIP não
se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no inciso III do art. 296 da IN RFB no
971, de 2009. A mera ausência de declaração de um tributo que o impugnante entende
indevido não pode render ensejo à aferição indireta. Por essa razão, entende que o
arbitramento se deu fora das hipóteses previstas no § 3o do art. 33 da Lei no 8.212, de
1991.

Não houve negativa da impugnante em identificar os empregados em condições
especiais de trabalho. Justificou-se apenas que a elaboração da planilha seria inviável
dada a inexistência de trabalhadores expostos. Contudo, elaborou planilha indicando o
nome e a relação nominal dos empregados alocados em GSE que registram potencial
risco de exposição ao agente nocivo. A discordância da impugnante quanto à existência
Fl. 7745
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

de trabalhadores expostos a condições especiais de trabalho não pode ser configurada
como recusa de entrega de documentos. Assim, nenhum documento deixou de ser
apresentado, nenhum esclarecimento deixou de ser prestado.

Aduz que o arbitramento não desobriga o fisco de comprovar a ocorrência do
fato gerador do tributo lançado, motivando o ato administrativo de lançamento. Ao
considerar como base de cálculo do adicional a remuneração paga a todos os
trabalhadores, a fiscalização deixou de considerar que há diversos GSE em relação aos
quais o benzeno sequer encontra-se potencialmente associado (graus de risco baixo ou
muito baixos). A premissa fática que embasa o arbitramento (exposição dos
trabalhadores ao agente nocivo) é falsa.

O arbitramento, quando cabível, deve apurar uma base de cálculo o mais
próximo possível da base real. Exigir o adicional sobre a remuneração de todos os
trabalhadores não é razoável nem proporcional.

As matérias jornalísticas colacionadas ao relatório fiscal são datadas de 2001, de
modo que não podem servir sequer como indícios de ocorrência de fatos geradores nos
anos de 2014 e 2015. A remoção dos agentes tóxicos presentes nos efluentes se dá
mediante processos químicos, o que não envolve a produção, transporte,
armazenamento, utilização ou manipulação do benzeno.

As atividades de incineração eram, no período objeto do lançamento, exercidas
pela empresa CETREL Lúmina, que celebrou contrato de arrendamento de unidade
industrial – parque de incineração – e passou a operar o processo. Incabível, portanto, a
tentativa de utilizar matéria do ano de 2018, que trata da incineração de resíduos, para
se afirmar a presença de benzeno no ambiente da autuada. As notas explicativas às
demonstrações financeiras, colacionadas pela fiscalização, referem-se à unidade de
incineração, que, como visto, não era operada pela autuada no período fiscalizado.

A sentença trabalhista, acostada como meio de prova por ter reconhecido o
exercício de atividade especial, refere-se a trabalho exercido no período de 1980 a 2005,
anterior, portanto, ao período a que se refere o lançamento.

A relação das aposentadorias concedidas a ex-funcionários da autuada não traz
referência à natureza dos benefícios concedidos, sequer apresentando os seus números,
nem mesmo informando quais os agentes nocivos que teriam motivado a concessão das
aposentadorias, de modo que não é possível à impugnante exercer o seu direito de
defesa. Além disso, a impugnante não é chamada a participar do processo de concessão
da aposentadoria. A única decisão administrativa colacionada pela fiscalização
reconhece a atividade especial no período de 1990 a 1998.

Não há que se falar na concessão de aposentadoria especial com base na
exposição presumida a agente nocivo. A lei exige exposição efetiva, assim como o STF,
no ARE no 664.355/SC. Além disso, deve ser comprovado o tempo de trabalho
permanente, não ocasional nem intermitente. As normas da IN INSS no 77, de 2015,
acerca da ineficácia do EPI quanto ao benzeno encontram-se em manifesto confronto
com a Lei no 8.213, de 1991. Pior ainda, como se poderia falar em exposição presumida
dos empregados da Impugnante a um agente que sequer é detectado em seu ambiente de
trabalho?

Partindo, portanto, da premissa, cientificamente reconhecida, de que o benzeno é
uma substância presente em várias partes do mundo e nos mais diversos ambientes,
como poderia, então, se adotar, para fins de concessão de aposentadoria especial e de
pagamento do adicional do RAT um critério que levasse em conta a mera presença de
tal substância no ambiente de trabalho, sem se investigar e comprovar a efetiva
exposição do trabalhador a tal substância? Em outros termos, como se diferenciar a
exposição que ocorre dentro do ambiente daquela que ocorre fora dele? Se a
concentração de benzeno em volume nos efluentes tratados pela Impugnante é
equivalente à que se permite na água potável, como se afirmar que há exposição
ocupacional e, consequentemente, condição especial de trabalho que dê ensejo ao
recolhimento do adicional do RAT?

Afirma ser inaplicável a multa de 150%, uma vez que o Relatório Fiscal não
imputa de modo específico o cometimento de nenhuma das três infrações previstas na
Lei no 4.502, de 1964. Não há como se ocultar o fato gerador quando ele não ocorre. A
retificação dos PPP foi efetuada a pedido da própria fiscalização. Foram retificados os
Fl. 7746
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

PPP que continham informação de benzeno em 10 ppb. A ocultação do fato gerador
ocorreria se a impugnante não elaborasse o PPRA ou o elaborasse com informações
inverídicas. Não há provas da prática de ato fraudulento ou doloso. O contribuinte agiu
na convicção de que as suas demonstrações ambientais foram elaboradas corretamente e
que elas não reconhecem a presença de benzeno no ambiente.

Havendo dúvida quanto à aplicação da multa, entende que deve ser aplicado o
art. 112 do CTN.

Requer a exclusão dos diretores do polo passivo, uma vez que o relatório fiscal
não aponta qualquer violação praticada por eles. A responsabilidade tributária a eles
atribuída carece de motivação. O relatório se limita a apontar o nome e o cargo ocupado
pelos diretores. O sr. Ney Antonio, por exemplo, apenas exerceu o cargo de diretor
presidente em 2014, não fazendo parte do quadro de diretores em 2015. Do mesmo
modo, o sr. Bruno Neiva apenas foi eleito diretor em 2015. O Sr. Demosthenes Miranda
nunca foi diretor de contratos. Foi diretor de operações em 2014 e assumiu a presidência
em 2015. Os diretores não são responsáveis pelo preenchimento de documentos
contábeis e fiscais. Não se apontou qualquer fato que comprovasse a atuação dos
diretores na suposta omissão de informações em GFIP.

Para a responsabilização dos diretores, não basta o mero inadimplemento da
obrigação tributária, sendo indispensável a prova de que o administrador agiu com
infração à lei ou ao estatuto (Súmula no 435 do STJ).

Por fim, requer seja reconhecida a total improcedência do Auto de Infração.

Os responsáveis solidários apresentaram impugnações idênticas, juntadas às
7.022 a 7.388, nos quais aduzem os seguintes argumentos:

Repetem os argumentos já aduzidos pela autuada acerca da improcedência dos
valores lançados.

Afirmam que a fiscalização não questionou a CETREL sobre quem seriam os
responsáveis pelo preenchimento das GFIP, nem foi indicada qualquer vinculação entre
os diretores e o suposto ato infracional. Nesse sentido, o Auto de Infração carece de
fundamentação, o que impede o exercício do direito de defesa e leva à nulidade do
lançamento quanto a esse ponto.

A simples falta de pagamento do tributo não é fato capaz de atrair a
responsabilidade solidária para o diretor. Seria necessário demonstrar que a obrigação
tributária decorreu de atuação com excesso de poder ou de infração à lei. Caso
contrário, seria forçoso concluir que todas as obrigações fiscais da pessoa jurídica
poderiam ser exigidas de seus administradores, caso constatada a mora. A
responsabilização do diretor constitui medida de exceção e exige um conjunto
probatório robusto e preciso do ato doloso, somente assim sendo permitida a
interferência na esfera patrimonial do devedor.

Os responsáveis não possuem a atribuição de preenchimento da GFIP. Além
disso, a análise do ambiente de trabalho é matéria técnica e bastante complexa, que deve
ser empreendida por profissional qualificado.

Requerem a improcedência da imputação de responsabilidade solidária e a
consequente exclusão do polo passivo da autuação.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, exceto quanto ao ponto em que acatou excluir os solidários do polo passivo, conforme
bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso de Ofício
O recurso necessário foi interposto por declaração na decisão de primeira
instância, nestes termos:
Fl. 7747
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

Destaque-se que, em função da exclusão dos diretores do polo passivo do
lançamento implicar a exoneração de crédito tributário de valor superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), limite de alçada previsto no art. 1o
da Portaria MF no 03, de 3 de janeiro de 2008, c/c art. 366, § 3o, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999,
ESTE ACÓRDÃO DEVE SE SUBMETER A RECURSO DE OFÍCIO.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Os devedores solidários foram intimados da decisão da DRJ (e-fls. 7.518/7.520).
Não houve manifestação, destacando-se que a decisão de piso fez a exclusão do polo passivo.
Por ocasião dessa sessão de julgamento, foram apresentados memoriais
reiterativos da tese recursal.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade do Recurso de Ofício
Inicialmente, analiso o juízo de admissibilidade do recurso ex officio.
Pois bem. Na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância, estando, atualmente, fixado em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), na forma
do art. 1.o da Portaria MF n.o 2, de 17 de janeiro de 2023, publicada em 18 de janeiro de 2023.
Como é de conhecimento amplo, a Portaria referida teve por finalidade
estabelecer limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento de
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ).
Concretamente, observo que a origem exonerou o contribuinte em termos de
principal e encargo de multa em valor inferior ao teto atual.
Referida demonstração aponta para uma exoneração em primeira instância inferior
ao atual limite de alçada, considerando tributo e encargos de multa.
Demais disto, em precedentes deste Colegiado caminhou-se no mesmo sentido de
seguir o valor de alçada no momento do julgamento em segunda instância, em decisões
unânimes. Eis as ementas:
Acórdão n.o 2202-006.075, datado de 03/03/2020
Fl. 7748
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração do pagamento de tributo
e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$
2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Acórdão n.o 2202-005.558, datado de 08/10/2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração total do pagamento de
tributo e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de
R$ 2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Destarte, não deve ter seguimento o recurso necessário, pois houve exoneração do
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total inferior ao limite de
alçada hodiernamente vigente.
Sendo assim, não conheço do recurso de ofício.
Admissibilidade do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 14/10/2019, e-fl. 7.517, protocolo recursal em 12/11/2019,
e-fl. 7.522), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235,
de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito do Recurso Voluntário
Fl. 7749
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se ao Auto de Infração concernente à Contribuição Adicional GIILRAT ou
SAT/RAT, destinada ao financiamento da aposentadoria especial, denominada no relatório de
Adicional do RAT, prevista no § 6o do art. 57 da Lei no 8.213, de 1991, especificamente a
contribuição adicional para custeio de aposentadoria especial decorrente de exposição habitual e
permanente dos segurados empregados a agentes nocivos.
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera termos da impugnação e postula a
reforma da decisão de primeira instância no que foi vencido, a fim de reconhecer nulidade por
vício material, ou, caso não reconhecido, cancelar o lançamento por ausência de condições
especiais de trabalho e da caracterização do fato gerador do adicional do RAT no caso concreto.
Sustenta, em especial, inexistir exercício de atividade especial pelos seus
empregados, a qual não se confirma nem pelo LTCAT – que conclui de forma oposta –, nem
pela prova técnica produzida pela contribuinte de modo autônomo (Laudo do Prof. Tuffi Messias
Saliba, cujas conclusões não foram validamente refutadas pela DRJ).
Aduz que o arbitramento de 100% do valor total da remuneração dos
trabalhadores torna nulo o lançamento. Afirma que a aferição indireta (arbitramento) só ocorre
em caso de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, o que não teria ocorrido.
A alegação do Auditor Fiscal de que existiria incoerência entre os documentos ambientais
(PPRA e PPP) e a GFIP, e incompatibilidade entre os documentos ambientais, não seria
verdadeira, de modo a não justificar o arbitramento com aferição indireta. Não se conforma com
a multa de 150% aplicada.
Explica como ocorre a prestação de serviços que efetiva no Polo Industrial com a
atividade de tratamento de efluentes orgânicos e inorgânicos e comenta a sua composição.
Alega que o lançamento contém diversos vícios, nulidades, não acolhidos pela
DRJ e que merece ser reapreciado e concedido pelo Colegiado revisor. Apresenta,
adicionalmente, argumentos e razões reiterativos aos apresentados em impugnação, os quais
foram bem relatados alhures.
Pois bem. De logo, compulsando os autos, observo que os documentos ambientais
do trabalho apontam para a verificação do agente nocivo benzeno presente no ambiente de
trabalho. O PPRA e os PPPs originários atestam essa situação. Lado outro, não verifico
quaisquer nulidades por vício formal ou material, sendo a discussão intrínseca e diretamente de
mérito. Não há nulidade no lançamento que conta com a enumeração exaustiva dos fundamentos
legais e descreve completamente as razões que o motivam, praticando a autoridade
administrativa competente ato administrativo vinculado em observância a dever de ofício
cumprindo os requisitos legais.
A partir dos documentos ambientais (LTCAT, CAT, PCMSO, PPRA, PPP, Mapa
de risco elaborado pela CIPA) se iniciou a verificação de agentes nocivos no ambiente de
trabalho, conforme consta dos autos.
A CETREL atua operando no tratamento e disposição final dos efluentes e
resíduos industriais, distribuição e reuso de água, além do monitoramento ambiental do Polo
Industrial Petroquímico de Camaçari. Ela gerencia uma malha de mais de 50Km de tubulações e
Fl. 7750
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

30Km de canais que tem por objetivo a transferência dos efluentes do Polo Petroquímico,
prestando serviços para aproximadamente 54 empresas que integram o complexo. A principal
cliente é a BRASKEM, uma das maiores indústrias petroquímicas do mundo, produtora de
insumos químicos básicos como o benzeno (utilizado na Unidade de Camaçari), butadieno e
tolueno para as demais indústrias de polímeros. A capacidade operacional da Estação de
Tratamento de Efluentes da empresa permite receber 167.232 m3/dia de efluentes e uma carga
máxima de DQO de 330.663 Kg/dia. O que equivale ao potencial de poluição de uma cidade de
3 milhões de habitantes, conforme informações constantes nos seus documentos ambientais.
O contribuinte, durante a fiscalização, apresentou o PPP de 240 empregados. Em
sequência, apresentou o PPP de mais 65 empregados, ocasião em que consignou que haviam
PPPs de empregados com erro por conter benzeno informado (sem identificar de quais
empregados seriam). Solicitado informar os específicos empregados sujeitos a agentes nocivos
foi afirmado, pelo contribuinte, não haver trabalhadores expostos a nenhum agente nocivo, mas
sem constar prova contundente que esclarecesse o equívoco.
No PPRA observa-se que os setores operacionais e administrativo da recorrente
agrupam-se nas seguintes áreas: Área Estação de Tratamento de Efluentes – ETE; Área Resíduos
Especiais – RES; Área de Estações Elevatórias; Estações de Monitoramento do Ar. Além desses
ambientes, os técnicos desenvolvem serviços em indústria do Polo Petroquímico de Camaçari
(há PPRA específico para empregados que prestam serviço extramuros), como nas Unidades de
Insumos Básicos, PET e UA-3, da BRASKEM, na unidade da FAFEN – Fábrica de Fertilizantes
Nitrogenados (Petróleo Brasileiro S.A) e Distribuidora de Água Camaçari – DAC.
No PPRA consta a verificação do agente nocivo benzeno presente no ambiente de
trabalho nas Estações Elevatórias, nas Estações de Tratamento de Efluentes e outros locais onde
empregados prestam serviços (como na Braskem/Unib – Remediação e Petrobras/FAFEN). A
presença está registrada no “Inventário de agentes de risco ocupacional” (Capítulo 3 do PPRA),
na Tabela 29 (2014) “Caracterização dos Agentes de Risco Químico”, na Tabela 87 “Resumo
Avaliação Qualitativa/Quantitativa - Grau de Risco de Exposição (GRE) – ETE/RES” e na
Tabela 20 (2015) “Caracterização dos Agentes de Risco Químico”. A Tabela 45 (2015) “Pontos
Fixos Priorizados – Agentes Químicos” consta que determinados setores não foram monitorados
e alguns foi detectado o GRE (Grau de Risco de Exposição) do benzeno em níveis alto e muito
alto.
Nos PPRA específico para empregados que prestam serviço extramuros também
consta o registro do benzeno nas unidades da Braskem (UNIB1, PET e UA3). O PPRA CETREL
– Braskem UNIB 1/Ba, de igual modo, contém o registro do benzeno. Outrossim, o PPRA
CETREL – DAC (Empresa Distribuidora de Água de Camaçari) para execução de serviço
especializado de operacionalização da unidade de tratamento de água (UTA) elenca o agente
cancerígeno Benzeno. O mesmo se observa no PPRA CETREL – Petrobras S/A – Fábrica de
Fertilizantes Nitrogenados – FAFEN.
O PCMSO também apresenta o benzeno relacionado. O LTCAT não foi
elaborado, sendo informado que as avaliações dos riscos ambientais estavam contempladas nos
PPRA ́s apresentados, valendo-se da faculdade conferida pelo inciso V do art. 291 da IN 971/09
que possibilita a substituição do LTCAT pelo PPRA.
Fl. 7751
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

No que se relaciona aos PPPs, foi apresentado o PPP de 240 empregados. Em
sequência, apresentou o PPP de mais 65 empregados, ocasião em que consignou que haviam
PPPs de empregados com erro por conter benzeno informado (sem identificar de quais
empregados seriam). Intimado a relacionar os documentos errados foi apresentado uma lista
referente a 60 empregados ativos e dito que os trabalhadores específicos haviam recebido o
respectivo PPP. Haveriam outros 65 PPPs entregues errados para empregados já desligados. No
total teriam 125 PPPs errados. Intimado para apresentar estudos e embasamento para concluir
que o PPP contém informação equivocada em relação a presença do benzeno foi requisitado
prazo de prorrogação e, posteriormente, apresentou-se estudo sobre método de coleta e resultado
de concentração do benzeno, sem contudo ser demonstrado, de forma contundente, as razões
para divergências.
Posteriormente, se observou que nem todos os PPPs de empregados relacionados
em GFIP tinham sido apresentados, de modo que se intimou a empresa para apresentar os
faltantes, ocasião em que se apresentou 297 PPP de empregados.
A fiscalização expõe a contradição entre os PPPs retificados, PPPs originais e
PPRA (e-fls. 4.674/4.706, itens 19 a 20.9). Também, comenta as inconsistências nas informações
da contribuinte, como, por exemplo, a anotada nos itens 20.7 e 20.8 (e-fl. 4.706) do relatório
fiscal que explica ter sido relacionados, inicialmente, 125 PPPs errados, mas intimada para
apresentar os documentos corretos adveio 297 PPPs, lado outro, a GFIP continha 327
empregados e o PPRA (2014) relaciona nominalmente 456 empregados. Todas essas
divergências e a concepção dos documentos ambientais do trabalho apontam para o benzeno no
ambiente de trabalho dos empregados da recorrente.
Neste sentido, cabe ponderar que a aposentadoria especial, prevista no art. 57 da
Lei n o 8.213/91, é financiada com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso
II do art. 22 da Lei no 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos
percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa, na forma do § 6o
do art. 57 da Lei no 8.213/91.
Vale dizer, o art. 57, da Lei n o 8.213/91, estabelece que a empresa que possuir
trabalhador exposto a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física deste,
estará sujeita ao pagamento de contribuição adicional, conforme seu § 6o, além da contribuição
devida para o financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT ou GILRAT). Para
efeito do referido adicional deve-se observar o disposto no artigo 58 da Lei no 8.213/91, nestes
termos:
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão
da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder
Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997).
O Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
foi o ato do executivo que regulamentou o referido art. 58, da Lei n o 8.213/91, cujo Anexo IV do
Fl. 7752
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

RPS, a partir da disposição do art. 68 do RPS1, classificou os agentes nocivos que ensejam
aposentadoria especial. Para o caso em tela, destaca-se o benzeno contemplado no citado anexo
no código “1.0.3 - BENZENO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS”.
O § 4o do art. 68 do RPS, na redação dada pelo Decreto no 8.123/2013 (que rege o
lançamento), anterior a redação do Decreto no 10.410/2020, estabelece que a presença no
ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos §§ 2o e 3o do
mesmo dispositivo, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição
do trabalhador (fixação de critério qualitativo com presunção de exposição efetiva). Por sua vez,
a Portaria no 14, de 1995, do Ministério do Trabalho, da Secretaria de Segurança e Saúde no
Trabalho, estabelece que o benzeno é uma substância reconhecidamente carcinogênica.
A despeito do novo § 4o (redação do Decreto no 10.410/2020) falar na
possibilidade de ser descaracterizada a efetiva exposição quando adotadas as medidas de
controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, o caso concreto, “em
tese”, não possibilitaria está ressalva, uma vez que as circunstâncias materiais necessárias a que
produza os efeitos do fato gerador do adicional em comento são pretéritas ao Decreto no
10.410/2020 e sendo referente ao fato gerador não haveria retroatividade benigna. Isto porque, o
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada, nos termos do art. 144 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Trato “em tese” da afirmativa acima, considerando a tese I firmada do Tema 555
da Repercussão Geral do STF (ARE 664.335) que diz que “[o] direito à aposentadoria especial
pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o
EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial”. No entanto, não entendo que tenha sido demonstrado nos autos que
existam EPIs ou EPCs capazes de controlar a exposição efetiva que se presume em relação ao
benzeno e seus danos, uma vez que há uma impossibilidade de neutralização da substância,
considerando o seu potencial cancerígeno, em caso de eventual acidente e por aspectos até
desconhecidos atuais, sendo certo que se encontra no ambiente laboral do caso concreto
conforme farta documentação dos autos, de modo que os danos reais do benzeno são impassíveis
de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores. Neste sentido, a tese II
firmada no mesmo precedente do STF, ainda que para o agente nocivo ruído, aponta para a
manutenção da aposentadoria especial quando os EPIs são impassíveis de um controle efetivo, o
que resulta na exigência do adicional para seu custeio. No caso concreto dos autos a fiscalização
demonstrou a presença do benzeno e indicou a legislação de regência que indica o caráter
cancerígeno e que não há limite de tolerância a qualquer percentual, sendo potencialmente
danoso quando presente.
Noutro ponto, se o anexo 13-A, da NR-15, se aplica as empresas que produzem,
transportam, armazenam, utilizam ou manipulam benzeno e suas misturas líquidas contendo 1%
(um por cento) ou mais de volume e aquelas por elas contratadas, no que couber, de modo que

1 Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde
ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV. (redação
vigente à época do lançamento. Redação anterior a dada pelo Decreto no 10.410, de 2020).
Fl. 7753
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

não se aplicaria a recorrente, como ela alega, vez que suas concentrações seriam menores, a
autuação também se lastreia na afirmativa de que o benzeno é agente nocivo reconhecidamente
cancerígeno em humanos, na forma da Portaria no 14, de 1995, do Ministério do Trabalho, que
dá redação ao anexo 13-A, da NR-15, que, por seu turno, explica que não há mínimo seguro de
exposição ao benzeno (não há limites de tolerância para o benzeno), de forma que o Valor de
Referência Tecnológico (VRT) deve ser considerado apenas como diretriz para os programas de
melhoria contínua das condições dos ambientes de trabalho, e não exclui risco à saúde.
Neste horizonte, após analisar as provas colmatadas nos autos, entendo que a DRJ
bem analisou toda a matéria e o fez de modo minucioso e bem detalhado, inclusive, diante da
permissão regimental, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do
artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do
CARF (RICARF), passo a adotar os fundamentos da decisão de piso que bem sinalizam a
apreciação correta da lide:

A controvérsia presente nos autos cinge-se ao fato de que, ao contrário do sujeito
passivo, a Autoridade lançadora entende que a exposição do trabalhador ao benzeno,
para fins de reconhecimento do direito à aposentadoria especial e, consequentemente, da
obrigação da empresa de pagar o adicional de SAT/RAT, dispensa a análise da
concentração da aludida substância no ambiente de trabalho, dada a sua natureza de
agente submetido a avaliação qualitativa, bem como por ser um agente
comprovadamente cancerígeno. Assim, uma vez reconhecida, por meio do PPRA, a
presença dos agentes nocivos benzeno, benzeno pireno e 1,3 butadieno nos ambientes
de trabalho da empresa, impõe-se o lançamento do adicional.

O impugnante, por sua vez, afirma, com base em laudo elaborado pelo prof.
Tuffi Messias Saliba, que inexiste benzeno no processo produtivo da impugnante, o que
tornaria falsa a premissa que norteou o lançamento. Nesse sentido, aduz que a afirmação
de que o benzeno é um agente qualitativo é insuficiente, sendo necessária a
demonstração da sua presença no ambiente de trabalho. Afirma que as avaliações da
presença de benzeno apresentaram resultados abaixo do limite de detecção do método, o
que equivale a dizer que o agente nocivo não foi detectado no ambiente de trabalho e,
portanto, os segurados não estariam expostos ao benzeno, não havendo que se falar em
direito à aposentadoria especial.

O deslinde da controvérsia, portanto, exige que se analisem os documentos
trazidos aos autos para verificar se eles demonstram a presença do benzeno ou não.

A análise se inicia pelo item 3.1.1 da 2a parte do PPRA 2014, que trata da
caracterização e inventário dos agentes de risco ocupacional nos ambientes de trabalho
da CETREL. De acordo com a lista 1 (fls. 158 dos autos), o agente nocivo benzeno está
presente no Efluente Líquido do polo, na estação elevatória de Imbassaí/atlântica e na
Estação de Tratamento de Efluentes – ETE:
(vide Lista 1 – Agentes Químicos no Efluente Líquido do Polo – E.E.
Imbassaí/Atlântica/ETE, e-fl. 7.494 constante no voto DRJ)

O item 3.1.1.5 do PPRA indica a presença de benzeno no ambiente da
BRASKEM/UNIB - Remediação.
(vide Lista 5 – Agentes Químicos Braskem/UNIB - Remediação,
e-fl. 7.494 constante no voto DRJ)

A Tabela 29 (fls. 164 dos autos), também integrante da 2a parte do PPRA,
registra a presença do elemento químico benzeno, bem como do 1,3 butadieno e do
cloreto de vinila, todos elementos confirmados como carcinogênicos para humanos,
listados no grupo 1 da LISTA NACIONAL DE AGENTES CANCERÍGENOS PARA
HUMANOS – LINACH.

A Tabela 87 (fls. 232 dos autos), integrante da seção do PPRA denominada
"priorização", indica o risco de exposição a benzeno para todos os Grupos Similares de
Exposição – GSE da CETREL. Para a maior parte deles, indica o risco muito baixo.
Para os GSE no 37-A e 37-B, indica risco baixo. O impugnante alega que esta tabela não
Fl. 7754
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

representa a efetiva exposição, mas sim o risco de exposição e que, por isso, não seria
hábil a fundamentar o lançamento.

O item 6.4 da parte II do PPRA, contudo, apresenta a avaliação quantitativa dos
riscos e revela que foi efetivamente detectada a presença de benzeno no ambiente em
diversos GSE da empresa, conforme resumido na tabela abaixo:
GSE
Média aritmética das
concentrações
Número de amostras
02
0,010
6
04
0,025
6
05
0,013
6
07
0,0147
6
08
0,0177
6

É importante ressaltar que as informações acima, extraídas do PPRA
apresentado, revelam a presença efetiva do agente nocivo, não o mero risco de
exposição dos trabalhadores.

O PPRA 2015 não apresenta o registro de alterações em relação ao PPRA 2014,
inexistindo uma seção denominada “Destaque de Revisão Anual” (presente no PPRA
2014), o que implica afirmar que as condições ambientais se mantiveram as mesmas em
ambos os períodos.

A Tabela 45 do PPRA 2015 (fls. 7.417 dos autos) informa a existência de grau
de risco muito alto para a exposição a benzeno na unidade de remoção de voláteis, e na
área externa da estação elevatória de Imbassaí.

O impugnante alega que a concentração de benzeno em volume encontrada nos
efluentes tratados pela CETREL é inferior àquela permitida na água potável pela
Organização Mundial da Saúde – OMS, que é de 0,005 ppm (ou 5 ug/l). Contudo, as
concentrações indicadas no PPRA 2014 são pelo menos duas vezes superiores a esse
limite, havendo registro inclusive de concentração cinco vezes superior ao mencionado
limite.

As afirmações da empresa de que não há registro de benzeno nos seus ambientes
de trabalho têm por fundamento o laudo elaborado pelo professor Tuffi Messias Saliba,
juntado aos autos às fls. 2.804 a 2.843. Tal documento, porém, não é hábil a comprovar
a efetiva exposição dos trabalhadores ao longo do período objeto do lançamento (2014 e
2015), uma vez que foi elaborado em março de 2019. Além disso, o referido laudo não
integra as demonstrações ambientais da empresa e, de acordo com a legislação
trabalhista e previdenciária, a demonstração do gerenciamento dos agentes nocivos
presentes no ambiente, o que, obviamente, inclui as avaliações quantitativas que
detectam a presença do agente no ambiente, deve estar registrada no PPRA.

É importante ressaltar, entretanto, que o resultado das análises juntadas ao
referido laudo, realizadas ao longo do ano de 2014 em diversos setores da autuada,
revelam a presença de benzeno em concentrações superiores àquelas indicadas pelo
impugnante (21 ug/l, fls. 2.848; 29 ug/l, fls. 2.852; 56 ug/l, fls. 2.855; 32 ug/l, fls. 2.859;
39 ug/l, fls. 2.862; 29 ug/l, fls. 2.865; 337 ug/l, fls. 2.869; 641 ug/l, fls. 2.872; 144 ug/l,
fls. 2.876; 63 ug/l, fls. 2.879; 22 ug/l, fls. 2.882; 45 ug/l, fls. 2.886; 30 ug/l, fls. 2.889;
31 ug/l, fls. 2.893; 35 ug/l, fls. 2.889; 36 ug/l, fls. 2.903; 25 ug/l, fls. 2.907... Em síntese,
em todos os resultados analíticos apresentados, há registro da presença de benzeno nas
amostras de efluentes e de voláteis.

O PPRA da Braskem – Unidade de Insumos básicos, onde os funcionários da
CETREL exercem as suas atividades, consigna no item 2.2.2 – inventário de riscos (fls.
569 dos autos) – a presença dos elementos benzeno e 1,3 butadieno.

Em relação à empresa Distribuidora de Água de Camaçari – DAC, o PPRA
registra a presença do agente nocivo benzeno no item 3 – caracterização dos agentes de
risco ocupacional. Há ainda nos autos a informação de exposição ao benzeno no PPRA
dos trabalhadores Adriano Perrone, Antonio Neto, Hugo Barreto Oliveira, Marina
Sobrinho Ventim Monteiro e Edson de Jesus (fls. 484 a 488 dos autos). Também os
documentos intitulados “Sumário das características de exposição dos empregados”,
juntados às fls. 489 a 556, registram a exposição de diversos trabalhadores ao agente
nocivo benzeno.
Fl. 7755
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

O PPRA da FAFEN (fls. 374) informa a presença de agentes químicos no
ambiente, provenientes de emissões fugitivas e atmosféricas pontuais, vazamentos e
drenagens, descontaminação de equipamentos do processo industrial e de emissões
durante coleta de amostras e manuseio de resíduos.

Como visto acima, os documentos contidos nos autos permitem afirmar a
presença do agente nocivo benzeno em alguns dos ambientes de trabalho da autuada.
Conforme legislação arrolada, a presença do benzeno no ambiente implica a concessão
da aposentadoria especial aos 25 anos de exposição e, por conseguinte, determina a lei a
incidência do acréscimo de 6% (seis por cento) na alíquota da contribuição patronal
prevista no art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91. Por conveniência se reproduz a
legislação retratada pela Autoridade Fiscal.
Lei no 8.213/91:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze),
20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada
pela Lei no 9.032, de 1995)
[...]
§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo
segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de
trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos
agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido
para a concessão do benefício. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
[...]
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis
pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da
empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou
vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. (Redação dada pela Lei no
9.732, de 11.12.98)
§ 7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre
a remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput.
(Incluído pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
[...]
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados
para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior
será definida pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 e
alterações posteriores, ao tratar da aposentadoria especial decorrente da condição
insalubre no ambiente do trabalho, arrolou o agente químico benzeno e seus compostos
dentre aqueles prejudiciais à saúde que conferem o direito ao benefício aos 25 anos de
trabalho do segurado exposto, nos termos abaixo transcritos:
Art. 64. A aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida, será
devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual,
este somente quando cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou de
produção, que tenha trabalhado durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos,
conforme o caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
§ 1o A concessão da aposentadoria especial prevista neste artigo dependerá da
comprovação, durante o período mínimo fixado no caput: (Redação dada pelo
Decreto no 8.123, de 2013)
I - do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente; e
(Incluído pelo Decreto no 8.123, de 2013)
II - da exposição do segurado aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos
ou a associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.
(Incluído pelo Decreto no 8.123, de 2013)
Fl. 7756
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

§ 2o Consideram-se condições especiais que prejudiquem a saúde e a
integridade física aquelas nas quais a exposição ao agente nocivo ou
associação de agentes presentes no ambiente de trabalho esteja acima dos
limites de tolerância estabelecidos segundo critérios quantitativos ou esteja
caracterizada segundo os critérios da avaliação qualitativa dispostos no § 2o do
art. 68. (Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
Art. 65. Considera-se trabalho permanente, para efeito desta Subseção, aquele
que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição
do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja
indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. (Redação dada
pelo Decreto no 4.882, de 2003)
Art. 65. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de
forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do
trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da
produção do bem ou da prestação do serviço. (Redação dada pelo Decreto no
8.123, de 2013)
[...]
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física,
considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do
Anexo IV.
§ 1o As dúvidas sobre o enquadramento dos agentes de que trata o caput, para
efeito do disposto nesta Subseção, serão resolvidas pelo Ministério do Trabalho
e Emprego e pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
§ 2o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário denominado perfil profissiográfico previdenciário, na
forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, emitido pela
empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais
do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho. (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
§ 2o A avaliação qualitativa de riscos e agentes nocivos será comprovada
mediante descrição: (Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
I - das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo
ou associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante
toda a jornada; (Incluído pelo Decreto no 8.123, de 2013)
II - de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados
no inciso I; e (Incluído pelo Decreto no 8.123, de 2013)
III - dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção,
a intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato. (Incluído pelo
Decreto no 8.123, de 2013)
§ 3o Do laudo técnico referido no § 2o deverá constar informação sobre a
existência de tecnologia de proteção coletiva, de medidas de caráter
administrativo ou de organização do trabalho, ou de tecnologia de proteção
individual, que elimine, minimize ou controle a exposição a agentes nocivos aos
limites de tolerância, respeitado o estabelecido na legislação trabalhista.
(Redação dada pelo Decreto no 4.882, de 2003)
§ 3o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em
laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. (Redação dada pelo Decreto
no 8.123, de 2013)
§ 4o A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser
apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente
cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador.
(Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
§ 5o No laudo técnico referido no § 3o, deverão constar informações sobre a
existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual, e de sua eficácia, e
deverá ser elaborado com observância das normas editadas pelo Ministério do
Trabalho e Emprego e dos procedimentos estabelecidos pelo INSS. (Redação
dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
§ 6o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos
agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou
que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com
Fl. 7757
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

o respectivo laudo estará sujeita às penalidades previstas na legislação.
(Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
§ 7o O laudo técnico de que tratam os §§ 2o e 3o deverá ser elaborado com
observância das normas editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e dos
atos normativos expedidos pelo INSS. (Redação dada pelo Decreto no 4.882, de
2003)
[...]
§ 11. As avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela legislação trabalhista, bem
como a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho –
FUNDACENTRO. (Incluído pelo Decreto no 4.882, de 2003)
§ 12. Nas avaliações ambientais deverão ser considerados, além do disposto no
Anexo IV, a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho –
FUNDACENTRO. (Incluído pelo Decreto no 8.123, de 2013)
§ 13. Na hipótese de não terem sido estabelecidos pela FUNDACENTRO a
metodologia e procedimentos de avaliação, cabe ao Ministério do Trabalho e
Emprego definir outras instituições que os estabeleçam. (Incluído pelo Decreto
no 8.123, de 2013)
ANEXO IV - CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS
Código
Agente Nocivo
Tempo
de
Exposição

1.0.3
BENZENO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS

25
ANOS
a) produção e processamento de benzeno;
b) utilização de benzeno como matéria-prima em sínteses orgânicas e na
produção de derivados;
c) utilização de benzeno como insumo na extração de óleos vegetais e
álcoois;
d) utilização de produtos que contenham benzeno, como colas, tintas,
vernizes, produtos gráficos e solventes;
e) produção e utilização de clorobenzenos e derivados;
f) fabricação e vulcanização de artefatos de borracha;
g) fabricação e recauchutagem de pneumáticos.

O legislador ordinário remeteu ao Poder Executivo a adoção de normas atinentes
aos riscos ambientais no trabalho, bem como a relação dos agentes nocivos químicos,
físicos e biológicos ou a associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade
física.

Neste sentido foram baixados atos emanados dos órgãos do Poder Executivo a
respeito dos riscos ambientais, em cumprimento tanto à legislação ordinária, quanto à
constitucional (art. 7o, inciso XXII, CF).

Assim, diversos foram os atos emanados dos ditos órgãos, ao longo dos anos,
definindo os agentes causadores de riscos, tanto nos aspectos de natureza quantitativa
quanto qualitativa, visando a proteção do trabalhador exposto. As normatizações
vigentes e vinculantes na esfera administrativa da RFB, por ocasião da ocorrência dos
fatos geradores foram as seguintes:

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009:
Art. 292. O exercício de atividade em condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física do trabalhador, com exposição a agentes nocivos
de modo permanente, não-ocasional nem intermitente, conforme disposto no
art. 57 da Lei no 8.213, de 1991, é fato gerador de contribuição social
previdenciária adicional para custeio da aposentadoria especial.
[...]
Art. 293. A contribuição adicional de que trata o art. 292, é devida pela
empresa ou equiparado em relação à remuneração paga, devida ou creditada
ao segurado empregado, trabalhador avulso ou cooperado sujeito a condições
especiais, conforme disposto no § 6o do art. 57 da Lei no 8.213, de 1991, e nos
§§ 1o e 2o do art. 1o da Lei no 10.666, de 2003.
§ 1o A contribuição adicional referida no caput será calculada mediante a
aplicação das alíquotas previstas no § 2o do art. 72, de acordo com a atividade
exercida pelo trabalhador e o tempo exigido para a aposentadoria, observado o
disposto nos §§ 3o e 4o do art. 72.
§ 2o Não será devida a contribuição de que trata este artigo quando a adoção
de medidas de proteção coletiva ou individual neutralizarem ou reduzirem o
grau de exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma que
Fl. 7758
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

afaste a concessão da aposentadoria especial, conforme previsto nesta
Instrução Normativa ou em ato que estabeleça critérios a serem adotados pelo
INSS, desde que a empresa comprove o gerenciamento dos riscos e a adoção
das medidas de proteção recomendadas, conforme previsto no art. 291.
[...]

A Instrução Normativa INSS/PRES no 45, de 06 de agosto de 2010 (revogada
pela IN INSS/PRES no 77/2015), assim previa:
Art. 235. São consideradas condições especiais que prejudicam a saúde ou a
integridade física, conforme definido no Anexo IV do RPS, a exposição a
agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou à associação de agentes, em
concentração ou intensidade e tempo de exposição que ultrapasse os limites de
tolerância ou que, dependendo do agente, torne a simples exposição em
condição especial prejudicial à saúde.
§ 1o Os agentes nocivos não arrolados no Anexo IV do RPS não serão
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial.
§ 2o As atividades constantes no Anexo IV do RPS são exemplificativas.
Art. 236. Para os fins da análise do benefício de aposentadoria especial,
consideram-se:
I – nocividade: situação combinada ou não de substâncias, energias e demais
fatores de riscos reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de
trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador; e
II – permanência: trabalho não ocasional nem intermitente, durante quinze,
vinte ou vinte cinco anos, no qual a exposição do empregado, do trabalhador
avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do
bem ou da prestação do serviço, em decorrência da subordinação jurídica a
qual se submete.
§ 1o Para a apuração do disposto no inciso I do caput, há que se considerar se
a avaliação do agente nocivo é:
I – apenas qualitativo, sendo a nocividade presumida e independente de
mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de
trabalho, conforme constante nos Anexos 6, 13, 13-A e 14 da Norma
Regulamentadora no 15 – NR 15 do MTE, e no Anexo IV do RPS, para os
agentes iodo e níquel; ou
II – quantitativo, sendo a nocividade considerada pela ultrapassagem dos
limites de tolerância ou doses, dispostos nos Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR
15 do MTE, por meio da mensuração da intensidade ou da concentração,
consideradas no tempo efetivo da exposição no ambiente de trabalho.
[...]
Art. 254. As condições de trabalho, que dão ou não direito à aposentadoria
especial, deverão ser comprovadas pelas demonstrações ambientais e
documentos a estas relacionados, que fazem parte das obrigações acessórias
dispostas na legislação previdenciária e trabalhista.

Pelo que se denota da legislação aqui colacionada, a exposição aos agentes
nocivos constantes do Anexo IV do Decreto no 3.048/99 confere o direito a
aposentadoria especial, com redução do tempo de serviço, devido ao prejuízo peculiar à
saúde do trabalhador e, por consequência, exige da empresa o recolhimento do adicional
da contribuição patronal.

A caracterização da nocividade depende do agente nocivo ao qual o trabalhador
está exposto e os agentes foram divididos pela legislação trabalhista e previdenciária em
dois grupos.

O primeiro grupo é formado por agentes que, pelo simples fato de estarem
presentes no ambiente de trabalho, dado o elevado grau de dano à saúde, já são
considerados nocivos e caracterizados pela qualidade (denominados qualitativos), cuja
nocividade é presumida, independem de mensuração e constam nos anexos 6, 13, 13-A
e 14 da NR-15/1.978 do MTE.

O segundo grupo é formado por agentes que somente são considerados nocivos
quando sua intensidade ou concentração se fazem presentes no ambiente de trabalho
acima de determinados limites. Esses agentes são denominados quantitativos e estão
dispostos nos anexos 1, 2, 3, 5, 8,11 e 12 da NR-15 do MTE, aprovado pela Portaria
MTE no 3.214, de 08/06/78.

A legislação estabelece situações em que, diante da minoração e até mesmo
eliminação dos agentes no ambiente do trabalho, seria afastado o benefício da
Fl. 7759
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

aposentaria especial, com a consequente não exigência do adicional da contribuição,
como, por exemplo, nos casos em que os limites de tolerância (elementos quantitativos)
estão abaixo dos indicados pela legislação, e aqueles em que a simples exposição
(elementos qualitativos), independentemente de estarem dentro dos limites de
tolerância, ensejariam o benefício da aposentadoria especial e, por conseguinte, o
adicional da contribuição, como nos casos citados pelas normas aqui indicadas –
nocividade presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença
do agente no ambiente de trabalho, conforme constante nos Anexos 6, 13, 13-A e 14 da
Norma Regulamentadora no 15 – NR 15 do MTE.

No caso do agente nocivo benzeno, considerado no lançamento, as normas
afastam de dúvidas que a simples presença no ambiente de trabalho é fator de exposição
a risco, considerado para tanto, como qualitativo, independentemente de mensuração,
remetendo à NR 15 e ao seu Anexo 13-A.

Ademais, o Decreto no 8.123, de 16 de outubro de 2013, ao alterar o art. 68 do
RPS (§§ 2o, 3o, 4o), passou a conter expressamente a previsão de aposentadoria especial
pela simples exposição do trabalhador a agentes nocivos reconhecidamente
cancerígenos em humanos.

Como relatou a Autoridade Fiscal na motivação do lançamento, não há limite de
tolerância para o agente nocivo benzeno, que, conforme disposto no Anexo 13-A da NR
15, trata-se de substância comprovadamente cancerígena, para a qual não existe limite
seguro de exposição, sendo o Valor de Referência Tecnológico (VRT) instrumento
diretriz para os programas de melhoria contínua das condições ambientais do trabalho,
porém, não exclui o risco à saúde. Por conveniência se reproduzem excertos do citado
anexo, indicando a nocividade do agente químico benzeno.
Benzeno
1. O presente Anexo tem como objetivo regulamentar ações, atribuições e
procedimentos de prevenção da exposição ocupacional ao benzeno, visando à
proteção da saúde do trabalhador, visto tratar-se de um produto
comprovadamente cancerígeno.
[...]
6. Valor de Referência Tecnológico – VRT se refere à concentração de benzeno
no ar considerada exequível do ponto de vista técnico, definido em processo de
negociação tripartite. O VRT deve ser considerado como referência para os
programas de melhoria contínua das condições dos ambientes de trabalho. O
cumprimento do VRT é obrigatório e não exclui risco à saúde.
6.1. O princípio da melhoria contínua parte do reconhecimento de que o
benzeno é uma substância comprovadamente carcinogênica, para a qual não
existe limite seguro de exposição. Todos os esforços devem ser dispendidos
continuamente no sentido de buscar a tecnologia mais adequada para evitar a
exposição do trabalhador ao benzeno.
[...]

A impugnante alega que o Anexo 13-A da NR-15 não se aplica ao seu caso, pois
não é empresa que produza, transporte, armazene, utilize ou manipule benzeno e suas
misturas líquidas contendo 1% ou mais de volume. Contudo, ainda que não haja
evidências de aplicabilidade do Anexo 13-A à empresa autuada, isso não afasta a
exigência do adicional, caso constatada a presença do benzeno em seu ambiente de
trabalho.

A nocividade e o efeito carcinogênico do agente químico benzeno encontram-se
expressos na Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9, de 07 de outubro de 2014,
que estabeleceu a LISTA NACIONAL DE AGENTES CANCERÍGENOS PARA
HUMANOS – LINACH, na qual consta o benzeno classificado no Grupo 1 –
Carcinogênicos para humanos, relacionado em seu Anexo com o código de Registro no
Chemical Abstracts Service – CAS sob número 000071-43-2.

Confirma a interpretação demonstrada neste Voto a Solução de Consulta no 40,
de 29 de maio de 2009, publicada no D.O.U de 10 de junho de 2009, que se ampara,
conforme o texto abaixo, em vários dispositivos legais que consubstanciam o objeto do
presente Auto de Infração. Veja:
EMENTA: TRABALHO EXPOSTO A HIDROCARBONETO E BENZENO.
GFIP. NOCIVIDADE PRESUMIDA.
Fl. 7760
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

O trabalho exposto aos agentes nocivos hidrocarboneto e benzeno, ambos
agentes químicos caracterizados pelo elemento qualitativo, pelo fato da
nocividade ser presumida e independer de mensuração, impõe, estando presente
o requisito da permanência da exposição e o registro correspondente nas
demonstrações ambientais exigidas pela legislação previdenciária e trabalhista,
que seja informado na GFIP o código de ocorrência "4" ou "8", conforme o
caso, para os segurados que laborarem nessas condições.
DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 57 da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei
no 9.032/95, art. 157, §1o, I da IN INSS/PRES no 20, de 2007, anexo 13 da NR
15 do MTE c/c item 1.0.17 do anexo IV do RPS, aprovado pelo Decreto
no3.048, de 1999 e anexo 13-A da NR 15 do MTE c/c item 1.0.3 do anexo IV
do RPS e arts. 381 e 382, parágrafo único da IN MPS/SRP no 03, de 2005.

Assim, conforme amplamente demonstrado, o elemento benzeno, pelo simples
fato de estar presente no ambiente de trabalho, dado o seu elevado grau de dano à saúde,
é considerado nocivo e caracterizado pela qualidade, cuja nocividade é presumida e
independente de mensuração.

A fiscalização solicitou a apresentação do PPP de todos os trabalhadores, os
quais foram entregues em meio digital em 26/06/2017. Uma relação complementar foi
entregue em 17/07/2017, momento em que a empresa consignou que havia PPP de
trabalhadores com erro de preenchimento. O erro decorreria do reconhecimento do
agente cancerígeno Benzeno em determinados PPP, contudo não informou quais os PPP
revisados.

Quanto à fundamentação para a revisão, apresentou estudo da empresa Bioseg
(fls. 2.524 a 2.527), no qual se afirma que os resultados nulos ou não detectados devem
ser considerados como sendo a metade do limite de detecção. Nesse sentido, como o
limite de detecção do método é de 0,02 ppm, nas situações em que não houve detecção
de benzeno foi informado no campo 15.4 do PPP o valor de 0,01 ppm, correspondente à
metade do limite de detecção. Tal estudo, entretanto, vai de encontro à legislação, pois
afirma existirem limites de exposição ao benzeno, desconsiderando o fato de que se
trata de uma agente de natureza qualitativa, cuja simples presença no ambiente faz
surgir o direito à aposentadoria especial.

Após nova intimação, informou que havia 60 PPP com informações erradas
acerca da exposição do trabalhador ao benzeno. Em seguida, afirmou que, além desses
60, havia outros 65 PPP com informações equivocadas, esses últimos referentes a
segurados que já haviam sido desligados da empresa.

A empresa deveria ter informado nos PPP a presença do agente nocivo benzeno
e, no campo 15.4, destinado à informação da concentração do agente, ter consignado a
expressão “não aplicável”, dado que o benzeno é um agente qualitativo e não
quantitativo. O impugnante afirma que a indicação do benzeno no PPP não é suficiente
para caracterizar o direito à aposentadoria especial. Contudo, tal entendimento colide
com o § 4o do art. 68 do Decreto no 3.048, de 1999, segundo o qual, para os agentes
cancerígenos (tal qual o benzeno), a simples presença no ambiente, com possibilidade
de exposição, é suficiente para caracterizar o direito ao benefício e, consequentemente,
o dever de pagamento do adicional. A empresa retificou 291 PPP, sem que tenha havido
qualquer revisão nos PPRA. Ou seja, retirou-se dos PPP a indicação de que havia
exposição dos trabalhadores a benzeno, embora os PPRA continuassem a informar a
presença desse elemento nos ambientes da empresa.

A retirada da informação relativa à exposição ao benzeno mostra-se
desarrazoada, devido à incoerência com as informações constantes do PPRA e por dar
ensejo a situações em que não há alteração nem da função nem do setor do empregado,
mas não há informação de exposição a benzeno no período da fiscalização (2014 e
2015) enquanto, no período imediatamente precedente, há informação relativa à
exposição ao Benzeno. Há também situações exemplificadas no relatório fiscal em que
trabalhadores integrantes do mesmo GSE, laborando na mesma época e no mesmo setor,
possuem dados de exposição ao benzeno diverso.

Assim, tendo em vista constatação da presença do agente nocivo benzeno no
ambiente de trabalho, a fiscalização intimou a empresa a informar a remuneração
mensal dos trabalhadores expostos ao benzeno. Em resposta, a empresa afirmou não
haver nenhum trabalhador exposto e apresentou planilha com a remuneração de apenas
Fl. 7761
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

75 empregados. Questionada acerca do critério utilizado para apresentar apenas
remuneração de 75 empregados, a empresa informou que havia apresentado apenas os
empregados integrantes de GSE que estavam dentro do critério de priorização de risco e
que os demais, ao se realizar avaliação qualitativa, revelou o grau de risco baixo a
moderado.

A fiscalização apresentou modelos de planilha, a fim de que o impugnante
informasse a remuneração dos trabalhadores cujos PPP originalmente continham a
informação de exposição ao benzeno. As planilhas apresentadas pelo contribuinte,
porém, apresentaram inúmeras inconsistências.

A impugnante questiona o arbitramento, sob a justificativa de que não estava
obrigada a elaborar planilhas para confessar a exposição dos trabalhadores ao agente
nocivo benzeno, com a qual ela não concorda. Alega ainda que as referidas planilhas
não são documentos obrigatórios, de modo que a remuneração deveria ter sido
verificada nas folhas de pagamento ou nos documentos contábeis. O argumento,
entretanto, não procede. O elemento central para a identificação da base de cálculo das
contribuições lançadas não é a remuneração, mas sim a identificação dos segurados
expostos ao agente nocivo. Essa informação não se encontra presente nem na folha de
pagamento, nem na contabilidade.

Mais uma vez, o cerne da discussão é a exposição dos trabalhadores ao agente
nocivo. A fiscalização demonstra que, em razão da divergência entre as informações
contidas nos PPP e aquelas descritas no PPRA, não foi possível identificar com precisão
quais os segurados encontravam-se expostos ao agente nocivo benzeno.

Assim, diante da confusão na prestação de informações, que impossibilitou o
reconhecimento, a partir dos PPP, da remuneração dos segurados efetivamente
expostos, a fiscalização, considerando que em todos os GSE há PPP de empregados
com informação de Benzeno, informação ratificada pelas tabelas do PPRA que
correlacionam o Benzeno a todos os GSE da CETREL e que quase a totalidade dos PPP
contemplam o benzeno, a fiscalização aferiu a base de cálculo com base na remuneração
de todos os empregados declarados nas GFIP referente, exclusivamente, ao
estabelecimento do CNPJ 14.414.973/0001-81.

A despeito do quanto afirma o impugnante, está demonstrada nos autos a
divergência entre os dados dos PPP, que, após as modificações realizadas, informam
inexistirem trabalhadores expostos ao benzeno, e os dados do PPRA, que apontam a
presença de benzeno no ambiente da empresa. Assim, restando impossibilitada a
identificação direta dos segurados expostos aos agentes nocivos, mostra-se correta a
aferição indireta da base de cálculo do adicional, que levou em conta a remuneração
paga pela empresa a todos os trabalhadores do estabelecimento.

A divergência entre as informações do PPP e aquelas constantes do PPRA
materializa a hipótese prevista no § 3o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, que autoriza a
aferição indireta. A apresentação de documentos ambientais com informações
contraditórias entre si revela-se uma apresentação deficiente, na medida em que não
permitiu à fiscalização identificar de modo preciso a base de cálculo do adicional da
contribuição para o SAT/RAT.

A fiscalização lançou a contribuição adicional para o SAT/RAT acrescida da
multa qualificada de 150%, prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, sob a
justificativa de que o PPRA reconhece a presença do benzeno no ambiente de trabalho;
os PPP dos seus empregados constavam benzeno, conferindo, inclusive, aposentadoria
especial a diversos ex-empregados da empresa. Mostra-se evidente, portanto, a
consciência do contribuinte quanto a existência desse agente cancerígeno em seu
ambiente de trabalho. Não obstante, a empresa sustenta a tese que todos os empregados
não estão expostos a nenhum agente nocivo que enseja aposentadoria especial e que o
fato de constar benzeno no PPP não significa que seus empregados estejam expostos,
esquecendo que no caso de agentes cancerígenos basta a presença no ambiente sem a
necessidade de efetiva exposição para configurar condição especial de trabalho.

Além disso, no curso da fiscalização, a empresa retificou os PPP de todos os
empregados, excluindo o benzeno e outras substâncias no período da fiscalização. Nesse
contexto verifica-se que desde sempre, engenheiros e técnicos de segurança,
preencheram PPP com benzeno, em consonância com o PPRA, contudo, durante a
Fl. 7762
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

fiscalização, deliberadamente, excluiu-se o benzeno e outros agentes nocivos do PPP de
centenas de empregados.

A intenção de retirar dos seus documentos ambientais a informação relativa à
presença do agente nocivo benzeno resta evidente. Além do mais, em nenhum momento
constou da GFIP a informação de exposição dos trabalhadores aos agentes nocivos,
caracterizando a hipótese de sonegação, por buscar impedir ou retardar o conhecimento
do fisco acerca do fato gerador.
Demais disto, nessa mesma sessão de julgamento está sendo julgado o Processo
n.o 10580.722503/2020-61, também relacionado ao adicional destinado ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), especificamente a contribuição adicional para custeio
de aposentadoria especial decorrente de exposição habitual e permanente dos segurados
empregados a agentes nocivos, sendo constatadas as mesmas ocorrências e debates similares, de
modo a não se passar despercebido diante do julgamento conjunto, ainda que se apresentem
competências diferentes e base de cálculo distintas. Naquele julgado anotamos sobre o debate do
agente nocivo benzeno nos ambientes das instalações de atividade econômica da recorrente:

No ponto, a controvérsia instaurada cinge-se às consequências tributário-
previdenciárias da exposição dos empregados da Autuada ao agente nocivo benzeno.

Consoante a tese fiscal, em síntese, a mera presença do Benzeno no ambiente de
trabalho, com possibilidade de exposição do trabalhador (aspecto qualitativo) é fato
gerador do benefício de aposentadoria especial e, consequentemente, da contribuição
adicional estabelecida para o financiamento daquele.

No entender da Insurgente, como antítese, para as conclusões pretendidas pela
Autoridade Fiscal, seria necessária avaliação quantitativa da exposição, além da
demonstração documental de que tal se daria acima dos limites legais/normativos para,
somente então, ter fundamento a pretendida exação, ainda mais quando apreciada a
nova redação do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99, alterado pelo Decreto no
10.410/2020.

A análise da questão posta a desate demanda alguma digressão que, em grande
parte, já constou do Refisc.

Como síntese histórica do controle do benzeno na legislação brasileira, pode ser
tomado como referência o boletim epidemiológico que descreve, que em 1982, o
benzeno foi reconhecido como cancerígeno pela Agência Internacional de Pesquisas
sobre o Câncer (IARC), Organização Mundial de Saúde (OMS), especialmente para a
leucemia. Isso levou a recomendações para a eliminação do contato de pessoas com esta
substância, principalmente trabalhadores, por estarem sujeitos à maior intensidade e
duração da exposição. No Brasil, o Acordo Nacional do Benzeno, ANB, assinado em
1994, levou à criação da Comissão Nacional Permanente do Benzeno (CNPBz),
responsável pela efetivação das diretrizes do ANB. Entre essas, destacam-se a restrição
do uso e circulação do benzeno, em especial, nas empresas que produzem, transportam,
armazenam, utilizam ou manipulam benzeno e misturas líquidas compostas de pelo
menos 1% de concentração.

É de ser sublinhado e repisado que, de acordo com a IARC, o benzeno foi
classificado como um agente carcinogênico para a espécie humana (Grupo 1), o que
significa que não há limite seguro de exposição.

Demais disso, insta relembrar que, em 1994, foi publicada a Portaria no 3 MTE –
Ministério do Trabalho e Emprego, de 10/03/94. O ponto principal dessa
regulamentação foi o reconhecimento do benzeno como substância cancerígena, o que
implicava em que nenhuma exposição humana fosse permitida, sendo possível sua
utilização apenas em sistema hermético.

No ponto, impende registrar que a avaliação da exposição aos compostos
químicos constitui um fator determinante das condições de saúde e vigilância para a
saúde pública e, igualmente, do trabalhador. Consoante consabido, diversos compostos
Fl. 7763
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

químicos revelam grande potencial tóxico nas interações com os organismos vivos e,
entre eles, destaca-se o benzeno.

Noutra vertente, não se pode olvidar que as previsões referentes à aposentadoria
especial e seu diferenciado financiamento objetivam, precipuamente, salvaguardar a
saúde do trabalhador ou, ao menos, minimizar o tempo necessário para que este se
distancie do ambiente laboral hostil.

Citando, por todos na doutrina, Landenthin, a aposentadoria possui natureza
preventiva:
“O escopo da lei é protegê-lo e não permitir a ocorrência efetiva de
incapacidade. O evento protegido não é a incapacidade, mas o tempo de
exposição a agentes agressivos, onde a lei estabeleceu um limitador temporal
como base para a prevenção de saúde do trabalhador.”

Demais do predito, merece relevo anotar que a existência da Lista Nacional de
Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH – publicizada pela Portaria
Interministerial MTE/MS/MPS no 9/2014, onde foram classificados os agentes
cancerígenos de acordo com três grupos: carcinogênicos para humanos, provavelmente
cancerígenos para humanos e possivelmente cancerígenos para humanos.

A LINACH traz em sua nota ‘2’ que, para efeito do art. 68, § 4o, do Decreto no
3.048/1999, serão considerados agentes reconhecidamente cancerígenos aqueles do
Grupo I desta lista que têm registro no Chemical Abstracts Service – CAS, dentre os
quais encontra-se o benzeno.

Ademais, importa relembrar que no art. 284, parágrafo único, da Instrução
Normativa INSS/PRES no 77 de 21/01/2015:
Para caracterização de períodos com exposição aos agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na Portaria
Interministerial no 9, de 07 de outubro de 2014, Grupo 1 que possuem CAS e
que estejam listados no Anexo IV do Decreto no 3.048, de 1999, será adotado
o critério qualitativo, não sendo considerados na avaliação os equipamentos
de proteção coletiva e ou individual, uma vez que os mesmos não são
suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer técnico
da FUNDACENTRO, de 13 de julho de 2010 e alteração do § 4o do art. 68 do
Decreto no 3.048, de 1999.

Para além do tratado, ainda nesse breve apanhado historio-normativo, não sobra
registrar que, para a avaliação do agente nocivo, as normas previdenciárias remetiam às
Normas Regulamentadoras da esfera trabalhista. Dentre estas a NR 158, que trata das
“Atividades e Operações Insalubres”, aprovada pela Portaria MTE no 3.214/78, previu
em seus anexos as exposições a agentes químicos cuja insalubridade se caracteriza por
limites de tolerância, como, por exemplo, nos relacionados no Anexo 11, no qual
constava o benzeno. Contudo, posteriormente, tal agente nocivo foi retirado do rol do
citado anexo e remetido para definição específica no Anexo 13-A, cuja nocividade
decorre da simples exposição no ambiente de trabalho. Assim, mesmo em âmbito
regulamentar do Ministério do Trabalho, reconheceu-se a sua natureza qualitativa do
agente nocivo benzeno, não obstante estar a empresa obrigada a adotar todas as medidas
protetivas aptas a minorar os efeitos nocivos.

No ponto, importa registrar que, ainda que a NR-15 possa não abarcar a
Impugnante em virtude da atividade especificamente desenvolvida, fez-se tal menção
apenas como reforço argumentativo do quanto encordoado, posto que, determinante
para a questão ora sub examine é o quanto vaticinado na seara tributário-previdenciária.

Com efeito, a exposição ocupacional ao benzeno será considerada de natureza
qualitativa quando a atividade do trabalhador envolver a manipulação de produtos
contendo benzeno ou mesmo quando o trabalho for exercido em locais próximos de
possíveis fontes de emanação de benzeno, tendo em vista que, como será repetido à
exaustão, não há limite seguro de exposição a tal agente nocivo.

Adicionalmente, por amor ao debate, quanto ao argumento de necessidade de se
observar limites de tolerância para quantificar o risco, aliada à ideia de que a existência
de agente de risco ambiental abaixo do limite de tolerância não geraria risco
ocupacional específico em relação à legislação previdenciária, tem-se o que segue a
registrar.
Fl. 7764
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

Cita-se a respeito de tal articulação artigo extraído de periódico científico
abordando a utilização inadequada de limites de tolerância para agentes
reconhecidamente cancerígenos:

O benzeno, uma substância reconhecidamente carcinogênica, tem
sido objeto de controle no âmbito mundial dada sua característica de
contaminante universal e seus potenciais efeitos à saúde humana (Barale,
1995). É considerada a quinta substância de maior risco, segundo os
critérios do programa das Nações Unidas de segurança química.

A diferença dos valores de referência tecnológicos entre a siderurgia,
que é de 2,5 ppm, e do setor químico, petroquímico e do petróleo, que é de 1
ppm, é fundamentada na dificuldade de se estabelecer um padrão de controle
de vazamentos devido a diferenças nas bases tecnológicas entre tais setores.
Destaca-se que não há proteção à saúde com esses padrões de controle
mesmo com 1 ppm segundo estimativas calculadas a partir do modelo da
Environmental Protection Agency (U.S.EPA, 1991) (...)
(...)

A introdução do Valor de Referência Tecnológico, o VRT, que
representa assumir posição de precaução em que não existe exposição
segura para o benzeno, supera o conceito de Limites de Tolerância
(Castleman & Ziem, 1988) inadequados para substâncias carcinogênicas
como o benzeno, conforme reconhecido pela legislação alemã, porém de
utilização em larga escala pelas grandes empresas siderúrgicas, petroleiras,
químicas e petroquímicas.
(...)

Considera-se ainda que deve ser retirado do centro do imaginário dos
serviços das empresas a ideia de limites de tolerância, conceito funesto para
saúde dos trabalhadores. Esses limites não levam em consideração variações
de absorção de sensibilidade e mesmo ambientais, são apenas parâmetros de
evolução de controle técnico.

Ainda, em trabalho coordenado pelo Instituto Nacional do Câncer assevera-se
que o valor de referência tecnológico (VRT-MPT) – que se refere a concentrações
ambientais – não representa limite seguro de exposição para a saúde, conforme
transcrição parcial:

O benzeno é um agente mielotóxico regular, leucemogênico e
cancerígeno até mesmo em doses inferiores a 1 ppm. Estima-se que o risco
para carcinogênese é de 2x10-4 (MACHADO, 2003). Não existem sinais e
sintomas patognomônicos da intoxicação. O quadro clínico de toxicidade ao
benzeno pode se caracterizar pelo comprometimento da medula óssea, sendo
a causa básica de diversas alterações hematológicas. Os órgãos
hematopoiéticos como a medula óssea são muito sensíveis ao benzeno e este
malefício tem sido usado como base para a construção da regulamentação do
uso deste composto.
(...)

No Brasil, foi adotado um conceito de valor de referência tecnológico
(VRT-MPT) que se refere a concentrações ambientais, não representando
limites seguros de exposição para a saúde. Adotou-se que será de 2,5 ppm
para as indústrias siderúrgicas e de 1,0 ppm para as indústrias de petróleo,
química e petroquímica, a partir da celebração do Acordo Nacional do
Benzeno criado pela Portaria n.o 14, de 1995 do Ministério do Trabalho e do
Emprego.

Para além do abordado acerca do argumento da validade de observância do
VRT-MPT (Valor de Referência Tecnológico-Média Ponderada no Tempo), tem-se
nota técnica expedida pela Secretaria de Inspeção do Trabalho (Departamento de
Segurança e Saúde no Trabalho/Coordenação Geral de Fiscalização e Projetos):
Nota Técnica no 09-2018-CGFIP-DSST-SIT

Ainda, a pesquisadora brasileira da FUNDACENTRO, Arline Arcuri
(1990), destaca, a respeito do uso dos Limites de Tolerância, que "os limites
de tolerância não são uma linha divisória precisa entre concentrações
seguras e perigosas". Devido à incerteza científica dos valores de Limites de
Tolerância, a concentração ambiental de uma determinada substância, dentro
desses valores, não deve ser indicada como nível seguro de exposição para
todos os trabalhadores, por todo o tempo. Não é um nível de exposição
abaixo do qual seguramente não ocorreriam danos à saúde. Segundo a
Fl. 7765
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

pesquisadora,
os
monitoramentos
ambientais
devem
ser
usados,
principalmente, como avaliação das medidas de controle coletivas e
individuais, fornecendo dados para estudos epidemiológicos sobre a
exposição dos trabalhadores. Os controles devem reduzir a exposição ao
máximo possível dentro da tecnologia de proteção tecnicamente disponível
(ARCURI, 1990).

Por sua vez, o Instituto Nacional de Pesquisa e Segurança (INRS)
francês, alerta, em publicação técnica de 2005 que os dados de Limites de
Tolerância referem-se a produtos puros ou isolados, usados em pesquisas.
Esses limites não se aplicam a misturas químicas geralmente encontradas em
ambientes industriais, que envolvem formulações comerciais diversas,
produtos de emissão ou degradação térmica, resíduos ambientais, na maioria
das vezes pouco definidos e para os quais não se tem conhecimentos
confiáveis. Outro aspecto importante ressaltado pelo instituto francês é que
os Limites de Tolerância referem-se a limites de absorção respiratória, não
levando em conta qualquer absorção cutânea ou digestiva de produtos, o
que pode aumentar a dose interna a que está exposto o trabalhador,
facilitando a ocorrência de intoxicações não previsíveis, mesmo em
situações consideradas dentro dos Limites de Tolerância.

Com efeito, do tratado, não merecem acolhida os argumentos da Insurgente
quanto à segurança e observância dos limites determinados pela ACGIH, com respaldo
no previsto na NR-09.

Noutra vertente, ante à invocação de normas da OIT (Organização Internacional
do Trabalho), que, na condição de tratado internacional, teriam o status constitucional
de lei ordinária, não se descura de sua existência, contudo, tendo em vista que seu mote
sempre se dá em termos de promoção e proteção da saúde do trabalhador, não há razão
para aplicação dessas normas em detrimento de outras, de cunho trabalhista e
previdenciário, igualmente presentes no ordenamento pátrio, que promovem maior
proteção aos trabalhadores – e, portanto, exaltam os valores ora debatidos –, como
abordado no transcorrer do presente Voto.

Ademais, é de ser registrado que a Convenção no 136 da OIT, suscitada pela
Insurgente, além de encontrar-se pendente de revisão deixa de ser aplicável pelo critério
da especialidade, cedendo lugar para a Convenção no 139 da OIT.

Assim, apenas como reforço argumentativo de tudo quanto já evidenciado,
importa mencionar o parecer da Fundacentro OF/GAB/059/2010, de 13/07/10, que
afirma categoricamente que no caso do benzeno, os equipamentos de proteção
respiratória não possuem eficácia e não garantem a ausência de adoecimento dos
trabalhadores. Acrescente-se, ainda, que o agente químico benzeno pode ser absorvido
pela pele, o que fragiliza ainda mais qualquer sistema de proteção individual.

Assim, a presença de benzeno no processo produtivo ou no ambiente de trabalho
caracteriza o risco de agravos à saúde dos trabalhadores e, por esta razão, tal risco deve
ser reconhecido nos respectivos atestados de saúde ocupacional (ASO). A inexistência
do risco de benzenismo só é possível se não houver a presença do benzeno no
ambiente ou processo produtivo.

(...)

Adicionalmente,
merecem
referência
as
seguintes
uniformizações
de
entendimento dos Juizados Especiais Federais. O segundo deles trata, inclusive, de
hidrocarbonetos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
TEMA
170.
PREVIDENCIÁRIO.
TEMPO
ESPECIAL.
AGENTES
RECONHECIDAMENTE
CANCERÍGENOS
PARA HUMANOS. DECRETO 8.123/2013. LINACH. APLICAÇÃO NO
TEMPO DOS CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DA ESPECIALIDADE.
DESPROVIMENTO.
Fixada a tese, em representativo de controvérsia, de que “A redação do art.
68, § 4o, do Decreto 3.048/99 dada pelo Decreto 8.123/2013 pode ser
aplicada na avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores,
incluindo-se, para qualquer período: (1) desnecessidade de avaliação
quantitativa; e (2) ausência de descaracterização pela existência de EPI”.
Fl. 7766
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5006019-
50.2013.4.04.7204, LUÍSA HICKEL GAMBA - TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO Data Publicação 23/08/2018)

PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
PREVIDENCIÁRIO.
TEMPO
ESPECIAL.
AGENTES
QUÍMICOS.
HIDROCARBONETOS. ANÁLISE QUALITATIVA. ANEXO 13 DA NR-15.
INCIDENTE IMPROVIDO.
(...)
A NR-15, para a valoração de atividades ou operações potencialmente
insalubres, considera como tais as que se desenvolvem acima dos limites de
tolerância com relação aos agentes descritos nos Anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12,
entendendo-se por "Limite de Tolerância", a concentração ou intensidade
máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao
agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida
laboral. Diversamente, para as atividades mencionadas nos Anexos 6, 13 e
14, não há indicação a respeito de limites de tolerância. A NR-15, em seu
Anexo 13, refere expressamente a insalubridade das atividades em contato
com hidrocarbonetos aromáticos, solventes, óleos minerais, parafina ou
outras substâncias cancerígenas, (...)
A exposição a tais substâncias é considerada nociva à saúde do trabalhador
por sua ação cancerígena, sendo necessário apenas o contato físico com tais
agentes. Assim, a norma deixa de exigir a medição quantitativa, já que se
trata de avaliação qualitativa. Insisto, portanto, que a situação é diferente
quando comparada com a dos agentes arrolados nos Anexos 11 e 12 da NR-
15, para os quais a nocividade à saúde se dá por limite de tolerância,
expressamente referido no próprio item desses anexos. (...). Dessa maneira,
resta clara a diferenciação a ser feita em relação aos agentes arrolados nos
Anexos 11 e 12 daqueles referidos no Anexo 13. Para estes últimos, torna-se
desnecessária, e até mesmo impossível, a avaliação quantitativa. Em razão
disso, a NR-15 sequer refere qual o nível máximo de exposição permitida
para os agentes do Anexo 13, seja por ppm (partes de vapor ou gás por
milhão de partes de ar contaminado) ou por mg/m3(miligramas por metro
cúbico de ar), expressões contidas no Anexo 11 que se referem à absorção
por via respiratória. 10. Para esta TNU, mesmo após 06/05/1999, a
avaliação da exposição aos agentes nocivos químicos é qualitativa, quando
estes são previstos, simultaneamente, no Anexo IV do Decreto n.o
3.048/1999 e no Anexo 13 da NR-15. .(...)
Forte em tais considerações, proponho a fixação de tese, em relação aos
agentes químicos hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, que estão
descritos no Anexo 13 da NR 15 do MTE, basta a avaliação qualitativa de
risco, sem que se cogite de limite de tolerância, independentemente da época
da prestação do serviço, se anterior ou posterior a 02.12.1998, para fins de
reconhecimento de tempo de serviço especial.
Pedido
de
Uniformização
de
Interpretação
de
Lei
PEDILEF
50046382620124047112 Juiz Federal Daniel Machado da Rocha, TURMA
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO Data Publicação DOU 13/09/2016.

Consequencialmente, as teses defendidas pela Insurgente, com amparo em laudo
trazido aos autos, revelam-se como debates acadêmicos defensáveis e respeitáveis que,
contudo, não são adotadas em âmbito tributário-previdenciário, ao menos até o
momento.

D’outra margem, partindo para a análise da suscitada alteração regulamentar na
redação do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99 – promovida pelo Decreto no 10.410/20,
tem-se o que segue a considerar.

Eis as duas redações envolvidas na questão em tela:
§ 4o A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a
ser apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente
cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador.
(Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
Fl. 7767
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

§ 4o Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia,
serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e
no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas
na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a
efetiva exposição. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)

Destarte, tratando, primeiramente, sob a ótica exclusiva do direito tributário, há
de ser rememorado o quanto disposto no CTN:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência
do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou
privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir
responsabilidade tributária a terceiros.

Do disposto, tem-se que, como regra, a legislação vigente ao tempo dos fatos
geradores é a que deve ser observada para fins de lançamento, tendo-se como exceção
aquela que institua novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado
os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito
maiores garantias ou privilégios.

A partir disso, não parece que a nova redação dada ao artigo regulamentar se
emoldure às exceções aventadas, tendo, em essência, alterado a interpretação da
exposição de agentes cancerígenos de presunção absoluta para relativa, competido às
empresas, se for o caso, a comprovação da ELIMINAÇÃO da nocividade do agente
que, consoante todo o arrazoado tratado linhas atrás, traduz-se, in casu, na comprovação
da eliminação de exposição absoluta ao agente benzeno, posto que, não havendo
limites seguros de exposição, qualquer nível em que tal ocorra, permanecerá ensejando
o direito à aposentadoria especial, bem como, revés da moeda, a obrigação à
contribuição adicional de RAT.

Sob a ótica previdenciária, na vertente do benefício, não soa minimamente
razoável a interpretação de que seria possível alguma retroação de previsão menos
protetiva, tendo em vista que o bem maior tutelado no caso debatido é a saúde do
trabalhador, abarcado entre os direitos fundamentais tutelado constitucionalmente.

Ademais, sustenta fortemente tal interpretação o princípio da proteção da
confiança ou expectativa legítima, que, grosso modo, encerra a ideia de que, diante da
boa-fé subjetiva (que afasta o dolo, a coação e a fraude) e objetiva (de uma situação
digna de confiança, de um comportamento leal e confiável médio) do administrado e de
uma efetiva conduta direcionada em função de um ato administrativo, a confiança
legítima não pode ser frustrada por uma mudança de posição do Estado. Não se pode,
destarte, pretender frustrar expectativa legítima dos segurados que trabalharam sob
condições especiais na ambiência laboral.

Por fim, na hipótese de que outro fosse o entendimento, o que se cogita apenas
por amor ao debate, ainda far-se-ia imprescindível a comprovação de que, ao tempo dos
fatos geradores debatidos, com a aplicação das medidas de controle previstas na
legislação trabalhista, a Impugnante tivesse obtido êxito na eliminação total do agente
químico benzeno no ambiente laboral o que, frise-se, não é o caso a ser extraído dos
autos e/ou da análise conjunta dos documentos ambientais da empresa.

Uma vez que a Impugnante registra, inclusive, nos seus PPP a ocorrência da
efetiva exposição, nos termos da legislação de regência, de alguns de seus trabalhadores
ao agente benzeno, seus argumentos em sentido contrário, além de soarem
contraditórios aos fatos, não merecem guarida.

Lado outro, quanto à questão do “trabalho permanente”, a Autoridade Fiscal bem
esclareceu a questão (...), merecendo ser acrescentado, apenas, que, consoante transcrito
pela própria Impugnante em sua peça defensiva, o art. 68, §2o, do Decreto no 3.048/99,
exigia, na redação vigente ao tempo dos fatos debatidos, que o agente nocivo ou
associação de agentes nocivos esteja presentes no ambiente de trabalho durante
Fl. 7768
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

toda a jornada, não exigindo, contudo, que a exposição do empregado a tais agentes se
dê durante todo o período laboral diário.
(...)

Assim, sob todos os ângulos de análise, não merecem prosperar os argumentos
da Insurgente quanto ao agente nocivo apreciado.
Por conseguinte, concordando com os termos da decisão de primeira instância
administrativa, no quanto exposto, e não tendo a recorrente apresentado razões que pudessem
alterar o entendimento deste julgador, encaminho meu voto pela negativa de provimento em
relação as matérias anteriormente abordadas, adotando a decisão da DRJ de origem como minhas
razões de decidir. Ora, inexiste nulidade ou vício material no lançamento, estando bem
fundamentado e descrito, aliás o relatório fiscal detalha com minudência a ocorrência, sendo o
debate, portanto, de mérito e, quanto a este, observa-se a pertinência do lançamento de ofício
efetivado e o arbitramento realizado, na forma fundamentada em linhas pretéritas.
No que se refere especificamente ao arbitramento e a multa de 150%, aplica-se
igualmente as razões da DRJ, conforme já transcrito com permissão regimental acima.
Adicionalmente, é importante observar no caso concreto que a fiscalização expõe a contradição
entre os PPPs retificados, PPPs originais e PPRA (e-fls. 4.674/4.706, itens 19 a 20.9). Também,
comenta as inconsistências nas informações da contribuinte, como, por exemplo, a anotada nos
itens 20.7 e 20.8 (e-fl. 4.706) do relatório fiscal que explica ter sido relacionados, inicialmente,
125 PPPs errados, mas intimada para apresentar os documentos corretos adveio 297 PPPs, lado
outro, a GFIP continha 327 empregados e o PPRA (2014) relaciona nominalmente 456
empregados. Todas essas divergências e, até mesmo, retificações no curso do procedimento
autorizaram o arbitramento e a multa aplicada, essa, aliás, bem explicitada no relatório fiscal (e-
fls. 7.470/7.472, itens 36 a 39.3). Ademais, o arbitramento foi específico para o CNPJ da matriz
considerando que em todos os GSE há PPP de empregados com informação de Benzeno,
informação ratificada pelas tabelas do PPRA que correlacionam o Benzeno a todos os GSE da
CETREL e que quase a totalidade dos PPP contemplam o benzeno. Sendo assim, caberia a
recorrente, diante de uma inversão do ônus da prova, apresentar os empregados que efetivamente
não estariam sujeitos ao arbitramento e, neste horizonte, não observo nos autos tal demonstração
específica e devidamente cotejada empregada a empregado que compôs a base de cálculo.
De mais a mais, veja-se o bem articulado fundamento posto no relatório fiscal (e-
fls. 7.470/7.472):
DA MULTA DE OFÍCIO E SUA QUALIFICADORA

A Cetrel ao deixar de DECLARAR e RECOLHER as Contribuições decorrente
do adicional do Rat, ensejou o presente lançamento de ofício desse tributo. Por essa
conduta infratora de não declarar e não recolher as Contribuições devidas, o art. 44 da
Lei 9.430/96 determina a aplicação de multa de ofício no percentual de 75% do tributo
devido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata.

Contudo o § 1o do art. 44 da Lei 9.430/96 combinado com a Lei 4.502/64
estabelece a qualificação da multa de ofício quando da ocorrência da seguinte situação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.

Por sua vez, a Lei 4.502/64 dispõe:
Fl. 7769
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

O contribuinte divulga procedimento de encapsulamento de resíduos em argila
modificada, produzida pela empresa, como técnica eficaz na remoção do benzeno
nesses resíduos industriais; há o reconhecimento do benzeno no seu ambiente de
trabalho de forma clara e detalhada nos PPRA; os PPP dos seus empregados constam
benzeno, conferindo, inclusive, aposentadoria especial a diversos exempregados da
empresa; portanto é evidente e indiscutível a plena consciência do contribuinte quanto a
existência desse agente cancerígeno em seu ambiente de trabalho. Não obstante,
sustenta a tese que todos os empregados não estão expostos a nenhum agente nocivo
que enseja aposentadoria especial e que o fato de constar benzeno no PPP não significa
que seus empregados estejam expostos, olvidando que no caso de agentes cancerígenos
basta a presença no ambiente sem a necessidade de efetiva exposição para configurar
condição especial de trabalho. Cientes da fragilidade de seus argumentos, em uma
tentativa desastrosa, infratora e até contraditória, uma vez que afirma que o benzeno no
PPP não implica em reconhecimento da exposição, retificou os PPP de todos os
empregados, excluindo o benzeno e outras substancias no período da fiscalização. Nesse
contexto verificase que desde sempre, engenheiros e técnicos de segurança,
preencheram PPP com benzeno, em consonância com o PPRA, contudo, durante a
fiscalização, desprovido de quaisquer embasamento jurídico e técnico, deliberadamente,
excluiu-se o benzeno e outros agentes nocivos do PPP de centenas de empregados.
Trata-se de uma conduta intencional e fraudulenta, pretendendo escamotear e suprimir o
fato gerador da contribuição do Adicional do Sat em seus documentos ambientais, cuja
lei, combate severamente com qualificação da multa de oficio.

Diante da constatação de agentes nocivos, inclusive cancerígeno, claramente
reconhecidos nos diversos documentos ambientais (documentos elaborados pela própria
empresa) e da exigência legal de declarar todos os trabalhadores sujeitos a condições
especiais na GFIP, evidencia a consciência e a intenção da conduta em deliberadamente
omitir tais informações da GFIP, suprimindo o valor devido de Contribuição
Previdenciária. Destacando que o PPP é o único documento ambiental exigido pelo
INSS ao trabalhador para concessão de aposentadoria especial (inciso IV, do art.258 da
IN 77/2015).

Cabe ressaltar que o PPP entregue pela Cetrel aos seus empregados, consta a
exposição ao benzeno e outros agentes nocivos, conferindo-lhes o direito a contagem
especial de tempo ou aposentadoria especial. O PPP é um documento individual,
personalizado e específico da vida laboral do empregado, sendo o principal documento
para comprovar a sujeição a condição especial de trabalho. Portanto, ao preencher o
PPP do empregado indicando exposição ao agente cancerígeno benzeno e omitir essa
informação na GFIP, resta comprovado o dolo/intenção da conduta infratora, além do
grave prejuízo ao já combalido cofre da Previdência Social, uma vez que são
concedidos benefício sem o respectivo custeio.

Assim, diante da incontestável comprovação de exposição a agente nocivo, por
meio dos documentos ambientais da Cetrel, em especial o PPP, o INSS considerou
contagem especial de tempo com relação ao vinculo de trabalhador com a Cetrel,
conforme relação/planilha apresentada neste relatório. Cabe destacar que a omissão
desse fato gerador em GFIP não se trata de mero erro ou equívoco no seu
preenchimento.

Diante do exposto, não resta dúvida que a Cetrel incorreu na conduta prevista
nos incisos do art. 71 e do art. 72 da Lei 4.502/64 e diante da constatação de práticas
Fl. 7770
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

fraudulentas direcionadas com a finalidade de impedir o conhecimento do fato gerador
da Contribuição Previdenciária ensejou a qualificação da multa de ofício com
fundamento no comando legal do § 1o do art. 44 da Lei 9.430/96.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Sendo assim, de livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, não vejo reparos na decisão de primeira instância em relação ao recurso voluntário,
mantendo-a neste particular.
Em suma, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
Conclusão conjunta quanto aos recursos
Sendo assim, de livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, deve-se manter na integra a decisão hostilizada, pelo que não conheço do Recurso de
Ofício e, quanto ao Recurso Voluntário, conheço-o e nego-lhe provimento. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício e NEGO PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Declaração de Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly
Parabenizo o Ilustre Conselheiro Leonam Rocha Medeiros, relator destes autos,
pela técnica com que expôs e fundamentou seu voto didático e bem articulado.
Entretanto, apresento motivos pelos quais divergi do seu entendimento, partindo
de algumas premissas.
Fl. 7771
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

A omissão de rendimentos e a estratégia de defesa, por si só, não são suficientes
para comprovar a existência de fraude, simulação e dolo.
É preciso que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a
fraude/simulação em todas as suas vertentes e demonstre a sua utilização para a prática infratora.
Assim restaria justificada a qualificadora da multa.
Em julgamento no CARF, o Conselheiro Relator do Acórdão n.o 1201-003.590 –
1a
Sejul/2a
Câmara/1a
Turma
Ordinária,
julgado
em
12/02/2020,
Processo
no
10280.723086/2009-43, considerou que:
Como se vê, tanto na sonegação quanto na fraude há uma ação ou omissão dolosa por
parte do contribuinte vinculada ao fato gerador da obrigação principal. Tal conduta visa
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autorizada
fazendária, no caso da sonegação, ou da ocorrência do próprio fato gerador, no caso da
fraude. No conluio tem-se a pratica tanto da fraude ou de sonegação mediante ajuste
entre duas ou mais pessoas.
Importante observar, porém, que para a caracterização da sonegação, não basta uma
simples conduta para impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Faz-se necessária uma
conduta qualificada por evidente intuito de fraude. Ademais, os fatos devem estar
minuciosamente descritos no lançamento tributário (Termo de Verificação Fiscal) e
acompanhado de robusto lastro probatório. Em resumo, para a qualificação multa são
necessários os seguintes requisitos:
i)
conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito passivo, tais como,
documentos inidôneos, informações falsas, interposição de pessoas, declarações
falsas, atos artificiosos, dentre outros;
ii)
conduta típica minuciosamente descrita no lançamento tributário (Termo de
Verificação Fiscal);
iii)
conjunto probatório robusto da conduta praticada pelo sujeito passivo e demais
envolvidos, se for o caso. 55.
O CARF tem se posicionado na linha do racional exposto acima, inclusive com a edição
de súmulas, no sentido de que para fins de qualificação da multa não basta a simples
omissão de receita ou rendimentos, faz-se necessário a comprovação do evidente intuito
de fraude na conduta do sujeito passivo. ́
A propósito, veja-se a inteligência das Súmulas CARF no 14, 25 e 34:
Súmula CARF no 14 A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25 A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Súmula CARF no 34 Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Fl. 7772
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720369/2019-21

jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, assim como o pagamento de estimativas
mensais de IRPJ ou CSLL, atraem a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§4o, do CTN.
Conforme se observa, o relato fiscal não descreve suficientemente uma conduta
qualificada por evidente intuito de fraude. Os fatos não demonstram a utilização dolosa de
documentos fraudulentos, interposição de pessoas ou atos artificiosos.
Não descrito o conluio, a fraude, o dolo ou a simulação relativamente à infração
tributária, entendo procedente a pretensão deduzida na defesa no que toca a redução da multa ao
patamar mínimo, relativamente à omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas.
Por todos estes fundamentos, meu voto é no sentido de acolher os argumentos do
Recurso para dar-lhe provimento parcial para afastar a multa qualificada.
Eis minha declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 7773
DF CARF MF
Original